Tribunal: STM
Processo: 7000510-66.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. § 3º DO ART. 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE. AUTOR MILITAR DA RESERVA. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Militar da reserva acusado da prática de estelionato em razão do recebimento indevido de auxílio-invalidez, destinado ao pagamento de cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.
II - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas diante da prova de que o Acusado desempenhava atividades cotidianas incompatíveis com a percepção do auxílio-invalidez. Acusado que realizava cursos relacionados à área jurídica e prestava assessoria no ramo de Direito Militar, atividades totalmente antagônicas ao quadro de saúde de beneficiário do referido auxílio.
III - O Incidente de Insanidade Mental, corroborado pela prova testemunhal, concluiu pela desnecessidade de cuidados permanentes de enfermagem ou de hospitalização.
IV - O retorno da capacidade laborativa e, em sequência, da aptidão de se prover é inconciliável com a manutenção do auxílio-invalidez por ausência de requisito legal básico para seu deferimento.
V - Silêncio malicioso com o intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou seja, o benefício de auxílio-invalidez, em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da Administração Militar em erro. Dolo ratificado pelo requerimento de devolução dos valores a título de auxílio, descontados em virtude da suspensão do pagamento.
VI - Não se aplica a causa de aumento de pena estampada no § 3º do art. 251, do Código Castrense, quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo, eis que, nestas situações, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM, sob pena de incidência do odioso bis in idem.
VII - Recurso provido parcialmente. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/09/2022 11:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662049784638589958840637248&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
31/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000510-66.2021.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO: HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO
NA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, REALIZADA NO DIA 2 DE
JUNHO DE 2022, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O
2º SGT REF EX JOSÉ MENDES VISQUEIRA À PENA DE 2 ANOS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 ANOS, COM DELEGAÇÃO PARA
A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO NOBRE JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (REVISOR), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, EM SEU VOTO DE VISTA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E
CARLOS VUYK DE AQUINO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM A SENTENÇA QUE
ABSOLVEU JOSÉ MENDES VISQUEIRA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251
DO CPM, COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO NARRADO NA EXORDIAL,
COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA FARÁ VOTO VENCIDO.
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

22/09/2022 11:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662049784638589958840637248&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000510-66.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADOS: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB: RS76389), DANIEL FIGUEIRA
TONETTO (OAB: RS58691), HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB: RS110842)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual, ocorrida no
período de 18 a 21 de outubro de 2021, proferiu voto de vista o MInistro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, que conhecia e dava parcial provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória e
condenar o 2º Sgt Ref Ex JOSÉ MENDES VISQUEIRA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 anos, com delegação para a realização de audiência admonitória
ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos termos do art. 611 do CPPM. A Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) prolatou seu voto naquela sessão virtual
e negava provimento ao Recurso do Ministério Público Militar e mantinha a
Sentença que absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA do crime previsto no art. 251 do
CPM, com relação ao segundo fato narrado na exordial, com fundamento no art.
439, alínea "e", do CPPM. O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
(Revisor) acompanhava o voto da Ministra Relatora. Na presente Sessão, na
forma do art. 79 do RITM, pediu vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000510-66.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADOS: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB: RS76389), DANIEL FIGUEIRA
TONETTO (OAB: RS58691), HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB: RS110842)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, após o voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que negava provimento ao Recurso do Ministério
Público Militar, para manter a Sentença que absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA
do crime previsto no art. 251 do CPM, com relação ao segundo fato narrado na
exordial, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanhavam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS aguardam o retorno de vista.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
1/23
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000510-66.2021.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO: HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.
251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ESTELIONATO.
AUXÍLIO-INVALIDEZ. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA
PENA. § 3º DO ART. 251 DO ESTATUTO REPRESSIVO
CASTRENSE.
AUTOR
MILITAR
DA
RESERVA.
INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO POR MAIORIA.
I - Militar da reserva acusado da prática de estelionato em razão do
recebimento indevido de auxílio-invalidez, destinado ao pagamento de
cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.
II - Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas diante
da prova de que o Acusado desempenhava atividades cotidianas
incompatíveis com a percepção do auxílio-invalidez. Acusado que
realizava cursos relacionados à área jurídica e prestava assessoria no
ramo de Direito Militar, atividades totalmente antagônicas ao quadro
de saúde de beneficiário do referido auxílio.
III - O Incidente de Insanidade Mental, corroborado pela prova
testemunhal, concluiu pela desnecessidade de cuidados permanentes de
enfermagem ou de hospitalização.
IV - O retorno da capacidade laborativa e, em sequência, da aptidão de
se prover é inconciliável com a manutenção do auxílio-invalidez por
ausência de requisito legal básico para seu deferimento.
V - Silêncio malicioso com o intuito de continuar a receber vantagem
indevida, ou seja, o benefício de auxílio-invalidez, em face da
recuperação da condição de saúde, com a manutenção
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
2/23
da Administração Militar em erro. Dolo ratificado pelo requerimento
de devolução dos valores a título de auxílio, descontados em virtude da
suspensão do pagamento.
VI - Não se aplica a causa de aumento de pena estampada no § 3º do
art. 251, do Código Castrense, quando o sujeito ativo do crime for civil
ou militar inativo, eis que, nestas situações, a circunstância de o
estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração Militar
é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM, sob
pena de incidência do odioso bis in idem.
VII - Recurso provido parcialmente. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em conhecer em dar parcial provimento ao apelo do
Ministério Público Militar, para reformar a sentença absolutória e condenar o 2º Sgt
Refm Ex José Mendes Visqueira à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art.
251, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos, com
delegação para a realização de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da
Justiça Militar da União da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos
termos do art. 611 do CPPM.
Brasília, 31 de agosto de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
absolveu José Mendes Visqueira do crime previsto no art. 251 do CPM, com relação
ao primeiro e ao segundo fatos narrados na exordial, com fundamento no art. 439,
alínea e, do CPPM.
Narra a Denúncia, (evento 1, documento 1, da APM nº 7000050-
30.2019.7.03.0303), in verbis:
1º FATO:
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
3/23
No período compreendido entre o mês de outubro de 2003 até a presente data, o
denunciado, agindo com vontade livre e consciente, vem mantendo a Administração
Militar em erro e obtendo, para si, vantagem pecuniária ilícita e indevida,
consistente no recebimento de remuneração mensal do posto de Segundo Sargento
do Exército, cujos proventos são calculados com base no soldo de Segundo Tenente,
vantagens estas que estão sendo obtidas, mês a mês, mediante a fraude de se passar
por inválido, portador de doença mental esquizofrenia paranoide em estágio pré-
terminal grave (alienação mental), quando, na verdade, é saudável física e
mentalmente, tanto que mantém atividade profissional, realiza cursos e atividades
acadêmicas, atividades estas que, evidentemente, não poderia exercê-las se
porventura fosse efetivamente alienado mental.
Segundo o apurado, a reforma do ora denunciado ocorreu por ter sido julgado
incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido, com fundamento no
inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V do art. 108, art. 109, § 1º e
alínea b do § 2º do art. 110 da Lei nº 6880/80, consoante Portaria de Reforma por
Incapacidade Física nº 989- DCIP.21, de 19 de agosto de 2004, com efeitos
financeiros retroativos ao mês de outubro de2003 (evento 1, 3- Diligências, fl. 33).
A reforma do denunciado teve como base o Parecer Técnico nº 347/2004, emitido
no dia 29 de julho de 2004, pelo psiquiatra Capitão Ricardo Silva Autran de Morais
(evento 1, fl. 31), segundo o qual, o periciando é portador de Esquizofrenia
Paranóide (CID/10 F20.0) em estágio pré-terminal grave (alienação mental).
Inclusive, o mencionado médico, em suas observações, refere que o inspecionado ao
exame psiquiátrico apresentava-se incoerente, com alucinações visuais e auditivas,
com delírios paranoides, ideias persecutórias e juízo crítico gravemente
prejudicado, apresentando um quadro psicótico crônico grave e persistente,
refratário ao tratamento, com prognóstico pobre, comprometendo gravemente os
juízos de valor e realidade, com destruição de autodeterminação e do pragmatismo,
com sinais contínuos de perturbações persistentes e sem responder aos meios
habituais de tratamento, sendo indicado formalmente tratamento hospitalar
especializado, uma vez que esgotados os recursos terapêuticos de medicina
especializada e os prazos necessários à recuperação (evento 1, 12- DILIGÊNCIAS,
fls. 367-410 e 418, 428- 430).
Contudo, ao contrário do diagnóstico médico, o denunciado apresenta uma vida
independente e com plena saúde mental, tanto que realizou os seguintes cursos e
atividades acadêmicas, conforme comprovam os seguintes documentos:
a) Certificado de Conclusão do Curso a Distância "Direitos Humanos", promovido
pela Rede Nacional de Educação a Distância para a Segurança Pública, no período
de 21/5/2007 a 24/06/2207 (evento 1, 6-DILIGÊNCIAS, fl. 90);
b) Curso on-line de Direitos Humanos, Teoria e Prática, em 31/05/2005, realizado
pela Fundação Getúlio Vargas, o qual obteve aprovação, sendo seu certificado
emitido em 04/05/2005 (evento 1, 6-DILIGÊNCIAS, fl. 93);
c) Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu -
Especialização em Segurança Cidadã: Violência, Criminalidade e Política, emitido
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promovido pelo Departamento de
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
4/23
Sociologia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, realizado no período de 12
de abril de 2004 a 31 de março de 2005, em Porto Alegre (evento 1, 6-
DILIGÊNCIAS, fls. 96-98);
d) Foi aluno do Curso de Formação de Conselheiros em Direitos Humanos,
promovido pela Ágere Cooperação em Advocacy, nos anos de 2005 e 2006 (evento
1, 11-DILIGÊNCIAS, fls. 235/236).
Inclusive, em seu cartão profissional apresenta-se como Ex-Militar do Exército,
Graduado em História-Unifra/RS; Pós-Graduado em Segurança Cidadã, Violência,
Criminalidade e Polícia pela UFRGS/RS; Direitos Humanos pela FGV/RJ; Direitos
Humanos pela SENASP/DF; Direitos Humanos e Alimentação Adequada;
Conselheiro em Direitos Humanos e Mediador de Conflitos pela Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Especialista em
Direito Militar, prestando Consultoria: Investigativa e Pericial a Tribunais, Órgãos
do Governo, Meios de Comunicação, Escritório de Advocacia e Organização
NãoGovernamental em temas que envolvam a violação dos Direitos Humanos
praticado por Militar Federal ou Estadual e prestando Assessoria: Escritório de
Advocacia em todo o Brasil, que trabalha no ramo do Direito Militar, Militares
Federal (Marinha, Exército e Aeronáutica) e Estadual (PM e Bombeiros) que
sofrem ou sofreram abuso de poder, tortura física e psicológica, assédio moral ou
sexual, perseguição no ambiente de trabalho praticado por superior hierárquico,
dentre outras atividades (evento 1, 3-DILIGÊNCIAS, fls. 10-11).
Frise-se, por oportuno que, a perícia realizada nos materiais apreendidos pela
Polícia Federal, bem como nos arquivos trazidos pelos servidores de e-mail "Bol" e
"Hotmail", a fim de identificar, relacionar e detalhar arquivos (de texto ou qualquer
outro tipo eventualmente encontrado) que evidenciem atividades intelectuais ou
profissionais desenvolvidas pelo denunciado, assim concluiu:
"De todo o material analisado se pode identificar e relacionar, como também
detalhar arquivos que evidenciam atividades intelectuais e profissionais
desenvolvidas pelo investigado José Mendes Visqueira, tudo consubstanciado no
conteúdo dos e'mails identificados, documentos de texto e conversas de whatsapp
que versavam sobre procurações, contratos, requerimentos e orientações jurídicas
(evento 82, 1-Anexo,Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº
0000037-87.2018.7.03.0303).
Como se pode ver, as atividades acadêmicas, de consultoria e de assessoria jurídica
prestadas pelo ora denunciado demonstram que o mesmo não apresenta sintomas
de esquizofrenia paranoide em grau grave e muito menos é inválido!
Além do mais, ao menos a partir do ano de 2013, o denunciado exibiu na rede
social digital "Facebook" uma vida normal, sem quaisquer restrições, tendo
aparecido em fotos pessoais ("selfies") tiradas com amigos, companheiros e
familiares e, especialmente, publicações de caráter político, contendo críticas
sócias, elaboradas mediante raciocínio coerente e concatenado, o que demonstra,
por si só, que se encontra em pleno juízo de suas condições mentais, consoante
consta em seu perfil aberto "Mendes Visqueira" (evento 1, 4-REQ, PQS).
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
5/23
Do mesmo modo, o Exame de Insanidade Mental nº 7000039- 35.2018.7.03.0303
(evento 43, doc. 1- QUESITOS), realizado pela médica psiquiatra Cp Adriana
Jacobsen, a qual, após, submetê-lo a exame psiquiátrico, constatou que o militar
reformado José Mendes Visqueira não sofre de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado. Nessa oportunidade, a perita, inclusive, informou
que "o portador de esquizofrenia, com quadro psicótico crônico, grave e
persistente, refratário ao tratamento não conseguiria recuperar o pleno uso e gozo
das suas faculdades mentais", o que comprova, evidentemente, que o denunciado
não é e certamente nunca foi portador da moléstia que gerou sua reforma
(esquizofrenia paranóide), uma vez que tal doença mental não tem cura e é
incompatível com os cursos e atividades acadêmicas realizadas pelo mesmo.
Em adição a prova técnica, também as declarações de seus familiares perante a
autoridade policial comprovam que o denunciado não é alienado mental e muito
menos inválido, porquanto Angela Maria de Amorim Mendes Visqueira, sua esposa,
afirmou em seu depoimento que José Mendes Visqueira sempre foi apto, inclusive,
cuidando dos contratos; enquanto que Mario Sérgio de Amorim Mendes Visqueira,
seu filho, também declarou que considera o seu pai uma pessoa normal.
Dessa forma, a prática do crime de estelionato pelo denunciado, desde a sua
reforma é manifesta, pois mantém a Administração Militar em erro, mediante a
fraude de simular ser portador de doença mental esquizofrenia paranóide em
estágio pré-terminal grave (alienação mental), obtendo, com isso, indevidamente, o
recebimento de remuneração mensal do posto de Segundo Sargento do Exército,
cujos proventos são calculados com base no soldo de Segundo Tenente.
2º FATO :
No período compreendido entre o mês de outubro de 2003 até o mês de agosto de
2015, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, vem mantendo a
Administração Militar em erro e obtendo, para si, vantagem pecuniária ilícita e
indevida, consistente no recebimento de auxílio invalidez, vantagens estas que estão
sendo obtidas, mês a mês, mediante a fraude de simular que é portador de doença
mental esquizofrenia paranóide em estágio pré-terminal grave (alienação mental) e
em razão dessa moléstia necessitar de internação especializada e/ou assistência
direta e permanente e/ou cuidados permanentes de enfermagem, quando, na
verdade, é saudável física e mentalmente.
Segundo o apurado, a reforma do ora denunciado ocorreu por ter sido julgado
incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido, com fundamento no
inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V do art. 108, art. 109, § 1º e
alínea b do § 2º do art. 110 da Lei nº 6880/80, consoante Portaria de Reforma por
Incapacidade Física nº 989- DCIP.21, de 19 de agosto de 2004, com efeitos
financeiros retroativos ao mês de outubro de2003 (evento 1, 3- Diligências, fl. 33).
Assim, em decorrência de ter sido julgado "incapaz definitivamente para o serviço
do Exército", "inválido" e "necessitar de cuidados permanentes de enfermagem e/ou
hospitalização", o denunciado obteve a concessão do benefício de auxílio invalidez
em 19 de agosto de 2004 com efeitos retroativos ao mês de outubro de 2003 (evento
1, 3- Diligências, fl. 33).
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
6/23
Todavia, no início do ano de 2015, visando à revisão do benefício de auxílio
invalidez, a Administração Militar notificou o denunciado a fim de ser submetido à
inspeção de saúde em grau revisional. Entretanto, o ora denunciado, apesar de
regularmente intimado, através dos respectivos AR's (encaminhados para o seu
endereço cadastrado na Seção de Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar),
para realizar, nas datas de 11 de março, 6 de abril e 30 de abril de 2015, exames de
inspeção de saúde em Grau Revisional no Hospital Militar da Área de Porto Alegre,
não compareceu às inspeções, motivo pelo qual o pagamento do referido benefício
foi suspenso a partir do mês de agosto de 2015 (evento 1, 3-DILIGÊNCIAS, fls. 41-
43 e evento 1, 11-DILIGÊNCIAS, fls. 240-248).
Inconformado com a suspensão do pagamento do auxílio invalidez, na data de 22
de dezembro de 2015, encaminhou uma petição ao General Comandante da 3ª
Região Militar, a qual foi por ele próprio assinada, requerendo a devolução dos
descontos a título de auxílio invalidez efetuados em seu contracheque (evento 1, 3-
DILIGÊNCIAS, fls. 38-41).
Como se pode ver, a prática do crime de estelionato consistente no recebimento do
benefício de auxílio invalidez pelo ora denunciado é manifesta, pois mantém a
Administração Militar em erro, mediante a fraude de simular que é inválido e que
necessita de cuidados permanentes de enfermagem e/ou hospitalização, mesmo
sabendo que não é inválido e não precisa de internação especializada e/ou
assistência direta e permanente e/ou cuidados permanentes de enfermagem.
Em razão da fraude perpetrada, José Mendes Visqueira, desde outubro de 2003
(data em que os efeitos financeiros da concessão de reforma retroagiram), induziu e
manteve em erro a Administração Militar, causando-lhe um prejuízo financeiro até
março de 2018 de R$ 1.785.040,65 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil e
quarenta reais e sessenta e cinco centavos - evento 1, 14- DILIGÊNCIAS, 15-
DILIGÊNCIAS,
16-DILIGÊNCIAS
e
17-
DILIGÊNCIAS),
decorrente
do
recebimento indevido de remuneração mensal no posto de Segundo Sargento do
Exército, com proventos calculados com base no soldo de Segundo Tenente,
abrangido nesse montante, o pagamento do benefício de auxílio invalidez, no valor
de R$ 237.071,34 (duzentos e trinta e sete mil e setenta e um reais e trinta e quatro
centavos (evento 1, 17- DILIGÊNCIAS, fls. 935).
A conduta do ora denunciado se amolda ao tipo penal de ESTELIONATO, previsto
no artigo 251, caput, pois, embora saudável e capaz para todos os atos da vida
civil, se faz passar por inválido perante a Administração Militar, mantendo-a em
erro, para obter vantagens indevidas.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia JOSÉ MENDES
VISQUEIRA como incurso no artigo 251, caput e §3º, por duas vezes (1º FATO e 2º
FATO), na forma continuada (crime continuado), todos do Código Penal Militar.
Integram o presente feito, dentre outros, os seguintes documentos:
● Portaria determinando a instauração de IPM em razão das
informações encaminhadas pela 3ª Região Militar (evento 1,
documento 2, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);Cópias dos
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
7/23
documentos relativos à reforma do indiciado (evento 1, documento 3,
fls. 4/6, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);
● Portaria determinando a instauração de IPM em razão das
informações encaminhadas pela 3ª Região Militar (evento 1,
documento 2, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);Cópias dos
documentos relativos à reforma do indiciado (evento 1, documento 3,
fls. 4/6, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);
● Cartão de apresentação do indiciado, apontando seu currículo e sua
capacitação como advogado (evento 1, documento 3, fls. 7, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303);
● Cópias de documentos relativos à pasta de militar reformado (evento
1, documento 3, fls. 17/47, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);
● Relatório e Solução (evento 1, documentos 4 e 5, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303);
● Informações sobre cursos frequentados e concluídos pelo acusado
(evento 1, documento 6, fls. 21/22, 24/25 e 30/32, documento 11, fls.
35 e 51, documento 12, fls. 66/71, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Prontuário médico relativo ao acusado (evento 1, documentos 9 e 10,
do IPM nº 0000022- 21.2018.7.03.0303);
● Relatório de Dados Individuais do SICPEX relativo ao acusado
(evento 1, documento 11, fls. 14/30, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Cópia do processo de revisão do auxílio-invalidez (evento 1,
documento 11, fls. 56/82, do IPM nº 0000022- 21.2018.7.03.0303);
● Folha de Alterações do acusado (evento 1, documento 11, fls.
89/100, documento 12, fls. 1/65, documento 17, fls. 43/46, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303);
● Cópia do processo de reforma do acusado (evento 1, documento 13,
fls. 4/121, do IPM nº 0000022- 21.2018.7.03.0303);
● Ficha financeira (evento 1, documento 14, fls. 3/18, documento 15,
fls. 4/19, do IPM nº 0000022- 21.2018.7.03.0303);
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
8/23
● Folha de cálculos (evento 1, documento 14, fls. 19/28, documento
15, fls. 20/24, documento 17, fls. 91/92, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Demonstrativo de débito (evento 1, documento 14, fls. 29/158,
documento 15, fls. 25/100, documento 16, fls. 1/98, documento 17, fls.
93/100, documento 18, fls. 1/40, 42/52, 55/105, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Relatório (evento 1, documento 17, fls. 8/13, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Cópia de Auto de Busca e Apreensão realizado na residência do
acusado (evento 1, documento 17, fls. 20/23, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Relatório (evento 1, documento 18, fls. 115/116, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303);
● Fotos e imagens de tela print screen do perfil aberto do acusado
extraídas de rede social (evento 54 do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303);
● Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS) nº
0000037-87.2018.7.03.0303, relacionado a presente Apelação;
● Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303,
relacionado a presente Apelação; e
● Inquérito Policial Militar nº 7000113-10.2018.7.03.0103,
relacionado a presente Apelação, instaurado na 3ª Região Militar,
tendo apurado os mesmos fatos investigados no procedimento que deu
origem à Ação Penal Militar.
A Denúncia foi recebida em 10/4/2019 (evento 1, documento 2, da
APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303) e o réu foi devidamente citado (evento 32 da
APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303).
Pela acusação, foram ouvidas as testemunhas Cap Méd Adriana Bán
Jacobsen e os civis Ângela Maria Musskopf Gomes, Teressa Baldissera, Ângela
Maria de Amorim Mendes Visqueira e Mário Sérgio de Amorim Mendes Visqueira
(eventos 83, 84 e 85 da APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303).
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
9/23
Ato seguinte, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade,
indeferiu o pedido ministerial de suspensão de pagamentos ao acusado realizados
pela Administração Militar (eventos 86 e 90 da APM nº 7000050-
30.2019.7.03.0303).
A Defesa constituída, de seu turno, indicou e foram inquiridas as
seguintes testemunhas: civis Renato Alves Bragança, Rosangela Amorim de Assis,
José Luiz Saldanha dos Santos, Vilnei Adriani Araújo Neubauer, Amilton Santos de
Lima e Roberto Nochang Carneiro (eventos 149 e 150 da APM nº 7000050-
30.2019.7.03.0303).
O acusado foi qualificado e interrogado (eventos 166 e 168 da APM nº
7000050-30.2019.7.03.0303).
Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos
172 e 175 da APM nº 7000050- 30.2019.7.03.0303).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
parcial procedência da exordial, absolvendo-se o agente no tocante ao primeiro fato
imputado e condenando-o relativamente ao segundo fato, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM, na forma do art. 80 do mesmo Codex (evento 180 da APM nº
7000050-30.2019.7.03.0303).
O causídico constituído requereu a absolvição de ambos os fatos, com
base no art. 439, alíneas b ou e, do CPPM (evento 183 da APM nº 7000050-
30.2019.7.03.0303).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da
3ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente o pedido contido na Denúncia, para
absolver o 2.º Sgt Ref Ex JOSÉ MENDES VISQUEIRA do crime previsto no art.
251 do CPM, relativamente ao primeiro e ao segundo fatos, ambos com fundamento
no art. 439, alínea e, do CPPM (evento 290 da APM nº 7000050-
30.2019.7.03.0303).
A Sentença foi publicada em 15/5/2021 (evento 292 da APM nº
7000050-30.2019.7.03.0303), intimandose a Defesa em 21/5/2021 e o Parquet em
27/5/2021 (eventos 295 e 296 da APM nº 7000050- 30.2019.7.03.0303).
Em 1º/6/2021 (evento 298 da APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303), o
Ministério Público Militar interpôs tempestiva Apelação. Em suas Razões (evento
305 da APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303), sustentou, no tocante ao segundo fato
constante da exordial, ter o acusado obtido, para si, vantagem pecuniária ilícita e
indevida, no período compreendido entre outubro de 2003 até agosto de 2015,
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
10/23
consistente no recebimento de auxílio invalidez, em decorrência de suposta doença
mental e necessidade de internação especializada e/ou assistência direta e cuidados
permanentes de enfermagem.
Destacou que o réu não necessitava da ajuda de terceiros para suas
atividades, e, por isso, não poderia ser considerado inválido, tendo a sentença
absolutória, em verdade, confundido a situação da concessão da reforma com a
concessão do auxílio-invalidez. Concernente à caracterização da fraude, argumentou
ter o réu mantido a Administração Militar em erro por ação omissiva, consistente no
silêncio malicioso, enquanto o dolo restou demonstrado na "conduta de se passar por
inválido com o fim de auferir valores remuneratórios a título de adicional de
invalidez, que não tinha direito, de forma alguma". Destarte, pugnou pela
condenação do agente pela prática do delito previsto no art. 251, § 3.º, do CPM.
Em Contrarrazões, JOSÉ MENDES VISQUEIRA pleiteou o
desprovimento do Recurso ministerial, pedindo a manutenção do decreto absolutório
uma vez que o recorrido somente logrou o auxílio-invalidez em razão do laudo
médico que o reformou, o que configura ato jurídico perfeito. Ressaltou que o
direito ao auxilio foi concedido pela própria Administração Militar, tendo em vista o
atrelamento do benefício com a questão da incapacidade definitiva e invalidez
atestada pela Junta Médica Militar.
Salientou a inexistência de manutenção em erro da Administração
Castrense, porquanto o agente fora submetido a diversas inspeções de saúde e
julgado inválido, sendo que, em verdade, o apelado nunca quisera se afastar das
atividades militares, o que ocorreu contra sua própria vontade (evento 313 da APM
nº 7000050- 30.2019.7.03.0303).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da
lavra do Vice-Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pelo
parcial provimento da insurgência, para que o recorrido seja condenado pela prática
do delito de estelionato na forma simples (evento 6).
É o Relatório da eminente Ministra-Relatora.
VOTO
Segundo manifestou a eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha em seu Voto condutor, não há hesitação quanto à
materialidade e à autoria delitivas, entretanto, se colocou em dúvida a caracterização
da fraude e o elemento subjetivo do 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira.
Nesse ponto, a Ministra-Relatora demonstrou que:
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a90...
11/23
“[...] as investigações levadas a cabo, somadas à prova oral colhida em Juízo,
comprovaram a incompatibilidade de determinadas atividades educacionais e
profissionais exercidas por JOSÉ MENDES VISQUEIRA com o diagnóstico médico
de esquizofrenia paranoide em estágio pré-terminal grave (alienação mental).”
Há nos autos diversos elementos que revelam a desconformidade do
auxílio-invalidez e algumas circunstâncias observadas durante a investigação, dentre
os quais, podemos citar: documentos relativos à reforma; cartão de apresentação;
informações sobre cursos frequentados e concluídos pelo Acusado; cópia do
processo de revisão do auxílio-invalidez; fotos e imagens de tela print screen do
perfil aberto dele extraídas de rede social; e Incidente de Insanidade Mental
7000039-35.2018.7.03.0303, relacionado a esta Apelação.
Cabe salientar que, anteriormente ao recebimento do benefício, o
Apelado foi submetido a diversas inspeções de saúde: na primeira, em novembro de
2002, foi considerado incapaz temporariamente para o serviço do Exército; na
segunda (fevereiro de 2003) e na terceira (maio de 2003), temporariamente inapto;
na quarta (junho de 2003), definitivamente incapaz para o serviço do Exército,
devido ao diagnóstico de F20.0, CID 10 (esquizofrenia paranoide, estágio
préterminal grave – alienação mental), com necessidade de cuidados permanentes de
enfermagem ou de hospitalização.
Em uma quinta inspeção de saúde, realizada em outubro de 2003,
alcançou-se diagnóstico idêntico ao anterior e o Parecer foi no sentido da
incapacidade definitiva para o serviço do Exército, com a seguinte observação:
“inválido e necessita de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização.”.
Novamente, na sexta, ocorrida em junho de 2004, José Mendes Visqueira foi
submetido à Junta de Inspeção de Saúde de Recurso do Comando Militar do Sul,
que endossou o anterior diagnóstico e Parecer homologado com as seguintes
observações:
“1) Inspecionado ao exame psiquiátrico apresenta-se incoerente, refere alucinações
visuais e auditivas, com delírios paranoides, ideias persecutórias e juízo crítico
gravemente prejudicado; 2) Inspecionado alienado mental, com um quadro
psicótico crônico grave e persistente, refratário ao tratamento, com prognóstico
pobre, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição
da autodeterminação e do pragmatismo, com sinais contínuos de perturbações
persistentes por mais de 6 meses, sem responder aos meios habituais de tratamento.
Há indicação formal para tratamento hospitalar especializado. 3) Esgotaram-se os
recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos necessários para sua
recuperação.” (Grifo nosso)
Por fim, em 19.8.2004, o Apelado foi reformado, nos seguintes termos:
“REFORMAR o 2° Sargento (041954034-9) JOSÉ MENDES VISQUEIRA, com a
remuneração a que faz jus, a contar de 03 de outubro de 2003, observados os Art
9º, 10 e inciso II do Art 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
12/23
2001, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo do Exército.
É inválido. Necessita de cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.”
(Grifo nosso)
Entretanto, de acordo com a Resposta à Inquirição de Peritos constante
do Incidente de Insanidade Mental 7000039-35.2018.7.03.0303, datado de
6.12.2018, o Recorrido não sofre de doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado e não necessita de cuidados permanentes de enfermagem
ou hospitalização. Segundo resposta aos quesitos facultativos:
[1. Se o investigado 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira sofre, na atualidade, de
esquizofrenia paranóide (CID10/F20.0) ou de alguma outra doença mental (e qual),
de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, em caso positivo, qual e
quais as suas características;]
“1- Não, o investigado não sofre, na atualidade, de Esquizofrenia Paranóide (Cid10
F20.0) ou de nenhuma doença mental de desenvolvimento incompleto ou
retardado”.
[2. Caso constatado o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, se pode-se
enquadrar José Mendes Visqueira em estágio pré-terminal grave (alienação
mental) e o que essa condição implica para os atos cotidianos do paciente (quais os
sintomas correspondentes);]
“2- Não se pode constatar o diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide no periciado.”
[3. Se ao tempo da reforma, no ano de 2004, o investigado 2º Sgt Refm José Mendes
Visqueira apresentava alguma moléstia mental;]
“3- Através do relato do periciado e da análise de documentações apresentadas (e
prontuário médico), ao tempo da reforma, o paciente apresentava sintomas/queixas
de origem psiquiátrica; no entanto, não se pode afirmar, ao certo, se o mesmo
apresentava, nesta ocasião, critérios fechados para diagnóstico de moléstia
psiquiátrica e, se sim, qual”.
[4. Se a esquizofrenia paranoide é uma moléstia invalidante, incapacitante e que
gera alienação mental e, em caso positivo, quais as limitações sociais decorrentes
daquelas características;]
“4- A Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave, crônica e invalidante, que
gera incapacidade e alienação mental, conforme sua evolução, com limitações
sociais e limitações para, praticamente, todas as atividades diárias do acometido”.
[5. Se o portador de esquizofrenia paranoide consegue se portar em sociedade de
forma convencional, se tem condições de frequentar eventos sociais e espaços
públicos (praias, etc.) e privados (bares, restaurantes, clubes, etc.) de forma
autônoma, conduzir veículos automotores e desenvolver relações afetivas;]
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
13/23
“5- Não, o portador de Esquizofrenia, conforme a evolução do quadro, passa a não
se portar em sociedade de forma convencional, tem dificuldade para frequentar
eventos sociais/públicos e privados de forma autônoma, incapacidade para
conduzir veículos automotores e desenvolver relações afetivas mais complexas”.
[6. Se o portador de esquizofrenia paranoide consegue desenvolver trabalhos
intelectuais, frequentar cursos e realizar atividades acadêmicas e concatenar
raciocínios lógicos com conteúdo crítico;]
“6- Com a evolução da doença, o indivíduo com Esquizofrenia passa a ter
dificuldades de frequentar cursos, realizar atividades acadêmicas e concatenar
raciocínios lógicos com conteúdo crítico”.
[7. Se a utilização de medicação psiquiátrica permite ao portador de esquizofrenia
paranoide gozar de uma vida social e laboral convencional e, neste caso, se ainda
assim deve ser considerado um alienado mental;]
“7- Em geral, devido a patologia e também ao uso das medicações, o portador de
Esquizofrenia não goza de uma vida social e laboral convencional e, por isso, com
a progressão da doença, torna-se alienado mental”.
[8. Se um portador de esquizofrenia paranoide com quadro psicótico crônico, grave
e persistente, refratário ao tratamento, conseguiria com algum tipo de terapêutica
recuperar o pleno uso e gozo das faculdades mentais;]
“8- Não, o portador de Esquizofrenia, com quadro psicótico crônico, grave e
persistente, refratário ao tratamento não conseguiria recuperar o pleno uso e gozo
das suas faculdades mentais”.
[9. Se há alguma razão médica para um paciente portador de esquizofrenia
paranoide não responder aos meios habituais de tratamento da esquizofrenia
paranoide;]
“9- O portador de Esquizofrenia Paranóide não responde com remissão total de
sintomas, mesmo com todos os tratamentos até o momento disponíveis,
apresentando, muitas vezes, momentos de exarcebação dos sintomas psicóticos
(positivos) e evolução de sintomas negativos”.
[10. Se pode relacionar quais são os meios habituais de tratamento da
esquizofrenia paranoide;]
“10- Sim: uso de medicações antipsicóticas, em tratamento ambulatorial ou
internação, psicoterapias (em geral, de apoio), Eletroconvulsoterapia (ECT), além
de manejos em equipes multidisciplinares e cuidados próximos de familiares são as
terapias mais utilizadas”.
[11. Se atualmente o 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira necessita de cuidados
permanentes de enfermagem ou hospitalização;]
“11- Não”.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
14/23
[12. Se o 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira possui traços de personalidade
manipuladora e dissimulada.]
“12- Não se pode afirmar com exatidão; tal possibilidade existe, devendo ser
melhor avaliada”.
Sobre a questão dos cuidados necessários ao 2º Sargento Reformado, a
esposa afirmou que ele ficou internado para tratamento, na época que antecedeu a
reforma, por um curto período. Declarou que o Réu possuía rotina normal e não
necessitava de cuidados de enfermagem ou de hospitalização, apenas tomava
remédio para pressão arterial.
Testemunhas relataram que o Acusado manifestou uma carga de
estresse emocional, mas não houve relato de qualquer sintoma delirante ou
psicótico. O filho do Réu contou que seu pai possui carteira nacional de habilitação
e costuma dirigir.
Destaca-se que a Capitão Médica Adriana Ban Jacobsen, subscritora
do Laudo Pericial, cogitou o equívoco de diagnóstico por parte dos profissionais
médicos que atenderam o Apelado. A perturbação constatada à época da reforma
não foi observada posteriormente. Considerou, inclusive, a possibilidade de
simulação da doença.
Na esteira da manutenção do decreto absolutório, a Relatora enfatiza a
alegação do Agente no sentido de que nunca teria assinado qualquer documento
relativo à reforma, tampouco sabia do que se tratava a doença que lhe atribuíram.
Afirma que, durante o processo de reforma, não teria sido possível colher a
assinatura do Recorrido nos documentos. Nessa senda, assevera que a reforma de
José Mendes Visqueira foi realmente conduzida à sua revelia e ao seu contragosto.
E, prossegue a ilustre Magistrada:
“[...] No particular, a concessão do auxílio invalidez deveu-se à gravidade do
diagnóstico atribuído ao acusado, que exigiria cuidados de enfermagem ou
hospitalização num prognóstico progressivo de alienação mental. Não há como
cindir o diagnóstico de esquizofrenia paranóide, estágio pré-terminal grave -
alienação mental com a necessidade de cuidados permanentes de enfermagem ou
hospitalização. O segundo é consequência do primeiro, em nítida e basilar relação
de causa e efeito.
Destarte, conquanto o agente não seja mais portador de tal patologia incapacitante
(conforme o Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303), não
há como desvincular a percepção do auxílio-invalidez do diagnóstico que
determinou a reforma (conforme seis inspeções de saúde e um Laudo
Psiquiátrico).”
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
15/23
Em que pese a reforma e o auxílio-invalidez encontrarem-se
intrinsecamente ligados, uma vez que concedidos no mesmo Ato, os pagamentos são
realizados distintamente. Assim, o fato de inexistir qualquer recurso em face da
parcela da Sentença que absolveu o Acusado em relação ao processo de reforma não
enfraquece o recurso em face do processo do auxílio.
Este último é concedido para pagamento de “cuidados permanentes de
enfermagem e de hospitalização”. Uma vez comprovado que, concomitantemente ao
período em que percebeu o auxílio, o Apelado desempenhava atividades cotidianas
sem qualquer ajuda e que requereu (documento assinado de próprio punho) a
devolução dos valores descontados a título de auxílio (em virtude da suspensão do
pagamento), também referente a esse período, considera-se não haver dúvida quanto
ao elemento subjetivo do crime de estelionato.
Sobre a questão, colaciono a afirmação da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, no Parecer da lavra do insigne Dr. Clauro Roberto de Bortolli:
“[...] a pretensão vertida no presente apelo não se dirige à demonstração de que o
Sargento Visqueira não possui nenhuma doença psiquiátrica, mas, ao contrário,
que o mesmo tem uma vida absolutamente incompatível com a percepção do auxílio
invalidez, isto é, não necessita de internação especializada, militar ou não, ou
assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, situação que se
encontracorroborada pelo denso universo probatório carreado aos autos, inclusive
pela prova testemunhal defensiva, em cenário que afasta qualquer dúvida da
responsabilidade penal do acusado.”
Consta do Inquérito Policial Militar a Portaria 989-CIP.21, de
19.8.2004, que reformou o Acusado por ter sido julgado "incapaz definitivamente"
para o serviço ativo do Exército. No citado documento encontra-se a informação que
ele é inválido e necessita de cuidados permanentes de enfermagem e de
hospitalização. Apesar disso, não se fala em “auxilio-invalidez”.
Por outro lado, a Portaria 1078-DCIP.22, de 29.7.2010, concede, de
forma expressa, o auxílio-invalidez ao Recorrido, porém, o faz por prazo
determinado, entre 29.7.2010 e 28.7.2015. No mesmo ato, “revoga”, a contar de
28.7.2010, o “auxilio-invalidez” concedido pela Portaria 989-CIP.21 acima referida.
Dessa feita, verifica-se, a partir dessa última Portaria, que a Administração Militar
pagou o auxílio-invalidez desde a Reforma do Réu e quis deixar clara tal
informação, que não constava textualmente da Portaria que o reformou.
Em passo seguinte, após a cessação do benefício, já em 22.12.2015, o
Apelado solicitou, por meio de requerimento datado e assinado de próprio punho, a
devolução de valores relativos ao ano de 2015. Explicitou que:
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
16/23
“[...] no mês 07/2015 aparece a última concessão do Auxílio-Invalidez conforme
previsto nos contracheques anteriores (anexo). No mês subsequente, ou seja, sem ao
menos ser avisado pela Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas, aparece um
valor a ser descontado de R$ 608,00 (seiscentos e oito reais) referente a DA AUX
INVALIDEZ com data final de desconto fixada para 12/2015, totalizando 05 (cinco)
meses de desconto, perfazendo um total de desconto de R$ 3.040,00 (três mil e
quarenta reais).”
Adiante, prossegue:
“Excelência, diante dos fatos demonstrados no presente requerimento, não há do
que falar em recebimento dos valores além do previsto, pois ao analisarmos os
contracheques do mês 01/2015 e 07/2015 (anexo), veremos que o primeiro foi
implantado informando o mês para o fim da concessão do Auxílio-Invalidez, e o
segundo contracheque trazia em seu bojo o último mês da concessão do referido
auxilio.”
Assim, compreendo não haver dúvida de que o Réu não fazia jus ao
benefício, pois não necessitava de cuidados especiais, tampouco permaneceu
internado por período superior a seis meses. Mesmo assim, requereu os valores
suspensos após não comparecer, por diversas vezes (11.3.2015; 6 e 30.4.2015), à
Inspeção de Saúde, embora regularmente intimado, o que demonstra dolo em sua
conduta.
Nesse contexto, o Decreto 4307/2002, que regulamenta a Medida
Provisória 2.215-10 e dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares
das Forças Armadas, estabelece acerca do auxílio-invalidez:
Art. 78. O militar que faz jus ao auxílio-invalidez apresentará, anualmente,
declaração de que não exerce nenhuma atividade remunerada, pública ou privada.
Parágrafo único. O pagamento do auxílio-invalidez será suspenso caso seja
constatado que o militar exerce qualquer atividade remunerada ou não apresente a
declaração referida no caput.
Art. 79. A critério da administração, o militar será periodicamente submetido à
inspeção de saúde e, se constatado que não se encontra nas condições de saúde
previstas na Tabela V do Anexo IV da Medida Provisória no 2.215-10, de 2001, o
auxílio-invalidez será suspenso.
A Lei 11.421/2006 revogou a aludida Tabela e estabeleceu acerca do
auxílio-invalidez:
Art. 1º O auxílio-invalidez de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de
agosto de 2001, é devido, nos termos do regulamento, ao militar que necessitar de
internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes
de enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de Saúde, e ao militar
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
17/23
que, por prescrição médica, também homologada por Junta Militar de Saúde,
receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados
permanentes de enfermagem.
Art. 2º O auxílio-invalidez será pago no valor de 7,5 (sete e meia) cotas de soldo
ou, o que for maior, no valor de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais).
Art. 2º-A. A partir de 1º de julho de 2012, o auxílio-invalidez de que trata esta Lei
será pago no valor de 7,5 (sete e meia) cotas de soldo ou de R$ 1.520,00 (mil
quinhentos e vinte reais), o que for maior. (Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
financeiros a partir de 1º de janeiro de 2006. Art. 4º Fica revogada a Tabela V do
Anexo IV da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. (Grifos
nossos)
Assim, o inicial silêncio malicioso e o posterior pedido de restituição
do pagamento de auxílio-invalidez, ciente que não se encontrava na condição de
inválido, por si só já são provas suficientes de autoria do delito castrense de
estelionato.
Ademais, o Ministério Público Militar anexou ao feito fotos e imagens
de tela do perfil aberto do então Investigado, extraídas da rede social Facebook, que
comprovam a plena capacidade do Agente.
Cabe observar os conceitos de ética e de moral, que são afetos aos
cidadãos em geral. A ética refere-se à reflexão filosófica sobre a conduta humana
sob o enfoque dos atos morais. Ela examina a natureza dos valores morais e a
justificação de seu uso na apreciação e na orientação de nossos atos. Já a moral
denota bons costumes, boa conduta, segundo preceitos socialmente estabelecidos
pela sociedade ou por determinado grupo social (Disponível em https://www.researchgate.net/publication/290114842_Etica_Moral. Acesso em
20.8.2022).
Tais valores são universais e regem a vida humana, porém, apresentam
extrema relevância na conduta dos militares das Forças Armadas. A vida castrense
impõe uma rigorosa observância das normas estabelecidas nos regulamentos
disciplinares que pairam sobre os militares, os quais atuam como a base de
sustentação das Forças Armadas representadas na hierarquia e na disciplina –
consagradas na atual Carta Magna como verdadeiros princípios constitucionais. O
militar – ativo ou inativo – deve pautar o seu comportamento pessoal e profissional
nesses alicerces.
O Estatuto dos Militares estabelece que a disciplina e o respeito à
hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da
ativa, da reserva remunerada e reformados. Os preceitos da ética militar estão
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
18/23
previstos no art. 28 do referido Estatuto, nos seguintes termos:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos
subordinados;
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de
cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
XI - acatar as autoridades civis;
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XV - garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de
família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
19/23
XVIII - abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
c) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos
políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se
devidamente autorizado; e
e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da
Administração Pública; e
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (Grifos nossos)
No caso em análise, ainda que não tenha sido possível comprovar a
fraude no processo de reforma, a posterior alteração das condições físicas iniciais,
com a consequente retomada da capacidade cognitiva e a ausência de qualquer
limitação física a demandar internação ou cuidados especiais de enfermagem,
inviabilizam a manutenção da reforma por invalidez por ausência de requisito legal
básico para seu deferimento.
Cabe frisar que o engodo em situações como essa é o próprio silêncio
malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou seja, o
benefício, em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da
Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação
relevante para a revisão da condição de reformado como inválido.
Assim verifica-se, no caso concreto, a convicção de que a versão
defensiva – de suposta ausência de dolo – não se coaduna com as evidências
constituídas nos autos.
Colaciono julgados que remontam ao posicionamento deste Voto:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR
(CPM).
ESTELIONATO.
REFORMA
POR
INVALIDEZ.
SILÊNCIO
MALICIOSO.
RECURSO
MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃO
POR
MAIORIA. I - A reforma de ex-Soldado do Exército Brasileiro obtida judicialmente,
diante de lesão sofrida no joelho durante treinamento físico militar, com proventos
calculados com base em soldo de Terceiro-Sargento, nos termos do previsto no § 1º
do art. 110 do Estatuto dos Militares, caracteriza-se pela impossibilidade total e
permanente para qualquer trabalho. II - Ainda que não tenha havido intenção de
fraude quando da interposição da Ação Judicial, a posterior alteração das
condições físicas iniciais, a retomada da capacidade de trabalhar e se prover
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
20/23
inviabiliza a manutenção da reforma por invalidez, por ausência de requisito
legal básico para seu deferimento. III - O comprovado exercício regular de
atividade advocatícia é incompatível com a natureza do ato de reforma. Não se
pode aceitar o auferimento de vantagem econômica indevida, mediante manutenção
da percepção de valores a que não teria direito. IV - O engodo em situações como
essa é o próprio silêncio malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem
indevida em face da recuperação da condição de saúde, com a manutenção da
Administração Militar em erro, decorrente da omissão dolosa de informação
relevante para afastamento do reformado da condição de inválido. V - A omissão
dolosa, associada à vantagem indevida, foi obtida em detrimento do patrimônio que
estava sob a Administração Militar, que é, por sua vez, responsável pelo pagamento
dos proventos de reforma dos militares, com caracterização dos elementos objetivos
do tipo previsto no art. 251 do CPM. In casu, a autoria e a materialidade delitivas
estão plenamente comprovadas, conforme o farto lastro probatório. A conduta
perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que
se impõe. VI - A agravante prevista no § 3º do art. 251 do CPM não deve ser
aplicada quando o sujeito ativo do crime for civil ou militar inativo pois, nestas
condições, a circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento da
Administração Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do
CPM, e a incidência da referida agravante representaria bis in idem. VII - O
denominado "estelionato de rendas mensais" é considerado pela jurisprudência
pátria como crime permanente, cuja consumação ocorre com a primeira obtenção
de vantagem indevida, se prolonga no tempo e somente cessa com a última
obtenção, portanto, não cabe aumento de pena por continuidade delitiva. VIII -
Recurso Ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão por
maioria.” (STM. Apelação 7001457-91.2019.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.6.2021. Publicado em 2.7.2021;
grifos nossos).
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
INVALIDEZ.
SIMULAÇÃO.
VIDA
INCOMPATÍVEL
COM
DOENÇA
MENTAL. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA
PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no crime de estelionato
previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-invalidez
incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva
do estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do
tipo e o seu acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É
impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime
permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a
mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer tempo.
Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria.” (STM. 7000779-
42.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
13.5.2021. Publicado em 28.5.2021; grifos nossos).
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
21/23
Conforme demonstrado nos autos, o Acusado, após a conclusão do
procedimento de reforma, realizou diversos cursos relacionados à área Jurídica e
prestou assessoria e consultoria na área de Direito Militar, atividades totalmente
incompatíveis com qualquer doença mental, especialmente a Esquizofrenia
Paranoide. Ainda que não tenha sido possível precisar se o Agente, à época dos
fatos, apresentava critérios fechados para diagnóstico da moléstia psiquiátrica, o fato
é que, há muito tempo, não precisa de cuidados a demandar o referido auxílio.
Portanto, é farto o lastro probante da materialidade e da autoria
delitivas, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a condenação se
impõe. Assim, ausente qualquer fundamento apto à absolvição, deve ser reformada a
Sentença absolutória para condenar o 2º Sgt Ref Ex José Mendes Visqueira pela
prática do crime previsto no art. 251, caput, do CPM.
Encerrada a análise do Apelo, antes de proceder à dosimetria da pena
relativa ao delito previsto no art. 251 do CPM, cumpre tecer algumas considerações
acerca da aplicação do § 3º do citado dispositivo ao caso em análise, tal como requer
o Parquet.
Com efeito, a imputação trata de conduta perpetrada por militar
reformado que recebeu indevidamente auxílio-invalidez, embora não fizesse jus ao
benefício. O § 3º do art. 251 do Código Castrense, por sua vez, apresenta causa
de aumento de pena para o crime de estelionato praticado em detrimento da
Administração Militar, com agravação no quantum da pena de um quinto a um
terço, nos termos do disposto no art. 73 do referido Códex.
Contudo, não deve ser aplicada quando o sujeito ativo do crime for
civil ou militar inativo, como é o caso destes autos, pois, nessas situações, a
circunstância de o estelionato ter sido cometido em detrimento da Administração
Militar é elementar do tipo, nos termos do inciso III do art. 9º do CPM, e a
incidência da referida agravante representaria bis in idem.
Nesse sentido é o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
ESTELIONATO
MILITAR.
AGRAVAÇÃO DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A vítima "administração militar"
não é elemento do crime de estelionato militar, quando o acusado é militar da ativa.
A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que não praticada contra a instituição
(v. art. 9º, II, CPM). Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código
Penal Militar se aplica ao militar da ativa, embora não se aplique ao civil nem ao
militar inativo (reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de
estelionato militar se a vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
22/23
elemento do tipo. Ilegalidade não configurada. Ordem denegada.” (STF. HC 85167.
Segunda Turma. Rel. Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 21.11.2006. Publicado em
2.2.2007).
Da mesma maneira tem se posicionado este Tribunal Castrense:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIOINVALIDEZ. SIMULAÇÃO. VIDA INCOMPATÍVEL COM DOENÇA
MENTAL. FARTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO. AGRAVAÇÃO DA
PENA. ART. 251, § 3º, CPM. RÉU CIVIL. INAPLICABILIDADE. CONTINUIDADE
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PERMANENTE. REFORMA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Incide no crime de estelionato
previdenciário agente que simula doença mental para receber auxílio-invalidez
incompatível com a sua vida pessoal. Não se aplica a agravante prevista no § 3º do
art. 251 do CPM para réu civil e militar da reserva ou reformado. A prática delitiva
do estelionato em detrimento da Administração Militar já constituiu elementar do
tipo e o seu acréscimo representaria violação do princípio do ne bis in idem. É
impossível a aplicação da causa exasperadora de pena, consistente na continuidade
delitiva, tendo em vista que o estelionato previdenciário em detrimento da
Administração Militar, perpetrado pelo próprio beneficiário, é um crime
permanente, que se protrai no tempo. A ofensa ao bem jurídico é reiterada mês a
mês, enquanto não descoberta a fraude ou o agente a faça cessar a qualquer
tempo.Autoria e materialidade demonstradas. Decisão por maioria.” (STM.
Apelação 7000779-42.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgado em 13.5.2021. Publicado em 28.5.2021).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS. ALEGAÇÕES DE
OBSCURIDADES,
DE
OMISSÕES
E
DE
CONTRADIÇÕES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ARTIGO 251, § 3º, DO CPM. MILITAR DA ATIVA. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
INCISOS XXXIX E LIV DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS E
DECLARADOS PROTELATÓRIOS. UNANIMIDADE. [...] A agravante do § 3º do
artigo 251 do Código Penal Militar é aplicável somente ao réu que ostente a
condição de militar da ativa. Em relação ao civil e ao militar inativo, não incide a
referida causa de aumento da pena, uma vez que o delito tipificado no art. 251 do
Estatuto Repressivo Castrense pressupõe a obtenção de vantagem indevida em
detrimento da Administração Militar, tornando-se elementar do tipo. [...]” (STM.
Embargos de Declaração 0000013-02.2002.7.11.0011. Rel. Min. Cleonilson Nicácio
Silva. Julgado em 3.8.2017. Publicado em 24.8.2017).
“RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES
REJEITADAS. DESPROVIDOS OS APELOS. [...] Inaplicável a agravante prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, quando o crime de estelionato for praticado por militar
da reserva, militar reformado ou por civil, sob pena de ocorrer bis in idem. [...]”
(STM. Apelação 0000064-70.2008.7.12.0012. Rel. Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgado em 11.10.2017. Publicado em 9.11.2017).
Por conseguinte, ao delito em análise não deve ser aplicada a causa
especial de aumento de pena talhada no § 3º do art. 251 do CPM.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345619 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
23/23
Feitas tais considerações, passo a dosar a pena. Na primeira fase de
dosimetria, considerada a primariedade, os bons antecedentes, a culpabilidade e as
demais circunstâncias judiciais elencadas do art. 69 do CPM, fixo a pena-base no
seu mínimo legal: dois anos de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes a considerar. Na terceira fase, inexistem causas especiais
de aumento ou de diminuição da pena, o que resulta no quantum definitivo de 2 anos
de reclusão.
Concedo ao Apelado o benefício do sursis pelo prazo de dois anos, nos
termos do art. 84 do CPM, o qual deverá cumprir, com exceção da alínea “a”, as
condições do art. 626 do CPPM, com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, bem como, designo o insigne Juiz Federal da
Justiça Militar prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Fixo o regime prisional inicialmente aberto, para fins de eventual
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro, exclusivamente em caso de revogação do sursis; e o direito de recorrer
em liberdade, nos termos do art. 527 do CPPM.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso e pelo seu parcial
provimento para reformar a Sentença absolutória e condenar o 2º Sgt Refm Ex José
Mendes Visqueira como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 2 anos de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, com delegação para a
realização de audiência admonitória ao nobre Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, nos termos do art. 611
do CPPM.

PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345619v26
e do código CRC 83eff3dd.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 20/9/2022, às 17:32:22
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345619 .V26
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000510-66.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO: HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA do crime previsto no art. 251 do CPM, com
relação ao segundo fato narrado na Denúncia, com fundamento no art. 439, alínea e,
do CPPM.
Razão não lhe assiste.
Sustentou o Parquet ter o recorrido recebido indevidamente auxílio-
invalidez, uma vez que, sabedor de não ser portador de qualquer doença
incapacitante, manteve a Administração Castrense em erro, por meio de conduta
omissiva, visando continuar a auferir o mencionado benefício de forma continuada.
Conquanto o recorrente tenha logrado êxito na comprovação da
materialidade e da autoria delitivas, não obteve, por outro lado, sucesso tanto na
caracterização da fraude como na do elemento subjetivo do agente.
A princípio, a materialidade e a autoria delitivas restariam
comprovadas nos autos em face dos seguintes documentos: Portaria determinando a
instauração de IPM em razão das informações encaminhadas pela 3ª Região Militar
(evento 1, documento 2, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); cópias dos
documentos relativos à reforma do indiciado (evento 1, documento 3, fls. 4/6, do
IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); cartão de apresentação do indiciado,
apontando seu currículo e sua capacitação como advogado (evento 1, documento 3,
fls. 7, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); cópias de documentos relativos à
pasta de militar reformado (evento 1, documento 3, fls. 17/47, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303); informações sobre cursos frequentados e concluídos pelo
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
2/15
acusado (evento 1, documento 6, fls. 21/22, 24/25 e 30/32, documento 11, fls. 35 e
51, documento 12, fls. 66/71, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); prontuário
médico relativo ao acusado (evento 1, documentos 9 e 10, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303); Relatório de Dados Individuais do SICPEX relativo ao acusado
(evento 1, documento 11, fls. 14/30, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); cópia
do processo de revisão do auxílio-invalidez (evento 1, documento 11, fls. 56/82, do
IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); cópia do processo de reforma do acusado
(evento 1, documento 13, fls. 4/121, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); ficha
financeira (evento 1, documento 14, fls. 3/18, documento 15, fls. 4/19, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303); folha de cálculos (evento 1, documento 14, fls. 19/28,
documento 15, fls. 20/24, documento 17, fls. 91/92, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303); demonstrativo de débito (evento 1, documento 14, fls. 29/158,
documento 15, fls. 25/100, documento 16, fls. 1/98, documento 17, fls. 93/100,
documento 18, fls. 1/40, 42/52, 55/105, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303);
cópia de Auto de Busca e Apreensão realizado na residência do acusado (evento 1,
documento 17, fls. 20/23, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); fotos e imagens
de tela print screen do perfil aberto do acusado extraídas de rede social (evento 54
do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303); Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico (PQS) nº 0000037-87.2018.7.03.0303, relacionado à presente Apelação;
Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303, relacionado à
presente Apelação; e Inquérito Policial Militar nº 7000113-10.2018.7.03.0103,
relacionado à presente Apelação, instaurado na 3ª Região Militar, tendo apurado os
mesmos fatos investigados no procedimento que deu origem à Ação Penal Militar.
De fato, as investigações levadas a cabo, somadas à prova oral colhida
em Juízo, comprovaram a incompatibilidade de determinadas atividades
educacionais e profissionais exercidas por JOSÉ MENDES VISQUEIRA com o
diagnóstico médico de esquizofrenia paranoide em estágio pré-terminal grave
(alienação mental).
O acusado, após a conclusão do procedimento de reforma, realizou
diversos cursos relacionados à área Jurídica e prestou assessoria e consultoria na
área de Direito Militar, inclusive com possível distribuição de cartão de
apresentação com sua qualificação técnica. Embora se extraia dos autos a profissão
de advogado do agente, a informação não se revela verdadeira, eis que ele ostenta a
graduação superior de História, e não de Direito. Advogado, portanto, nunca se
tratou.
Outrossim, o Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-
35.2018.7.03.0303 concluiu não sofrer o acusado, na atualidade, de qualquer doença
mental, especialmente a Esquizofrenia Paranoide, mas também não soube precisar
se o agente, à época dos fatos, apresentava critérios fechados para diagnóstico da
moléstia psiquiátrica.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
3/15
Confira-se o Laudo confeccionado por duas médicas militares:

[1. Se o investigado 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira sofre, na atualidade, de
esquizofrenia paranóide (CID10/F20.0) ou de alguma outra doença mental (e qual),
de desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, em caso positivo, qual e
quais as suas características;]
1 - Não, o investigado não sofre, na atualidade, de Esquizofrenia Paranóide (Cid-
10 F20.0) ou de nenhuma doença mental de desenvolvimento incompleto ou
retardado.
[2 . Caso constatado o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, se pode-se
enquadrar José Mendes Visqueira em estágio pré-terminal grave (alienação
mental) e o que essa condição implica para os atos cotidianos do paciente (quais os
sintomas correspondentes);]
2 - Não se pode constatar o diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide no periciado.
[3. Se ao tempo da reforma, no ano de 2004, o investigado 2º Sgt Refm José
Mendes Visqueira apresentava alguma moléstia mental;]
3 - Através do relato do periciado e da análise de documentações apresentadas (e
prontuário médico), ao tempo da reforma, o paciente apresenta sintomas/queixas
de origem psiquiátrica; no entanto, não se pode afirmar, ao certo, se o mesmo
apresentava, nesta ocasião, critérios fechados para diagnóstico de moléstia
psiquiátrica e, se sim, qual.
[4. Se a esquizofrenia paranoide é uma moléstia invalidante, incapacitante e que
gera alienação mental e, em caso positivo, quais as limitações sociais decorrentes
daquelas características;]
4 - A Esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave, crônica e invalidante, que
gera incapacidade e alienação mental, conforme sua evolução, com limitações
sociais e limitações para, praticamente, todas as atividades diárias do acometido.
[5. Se o portador de esquizofrenia paranoide consegue se portar em sociedade de
forma convencional, se tem condições de frequentar eventos sociais e espaços
públicos (praias, etc.) e privados (bares, restaurantes, clubes, etc.) de forma
autônoma, conduzir veículos automotores e desenvolver relações afetivas;]
5 - Não, o portador de Esquizofrenia, conforme a evolução do quadro, passa a não
se portar em sociedade de forma convencional, tem dificuldade para frequentar
eventos sociais/públicos e privados de forma autônoma, incapacidade para
conduzir veículos automotores e desenvolver relações afetivas mais complexas.
[6. Se o portador de esquizofrenia paranoide consegue desenvolver trabalhos
intelectuais, frequentar cursos e realizar atividades acadêmicas e concatenar
raciocínios lógicos com conteúdo crítico;]
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
4/15
6 - Com a evolução da doença, o indivíduo com Esquizofrenia passa a ter
dificuldades de frequentar cursos, realizar atividades acadêmicas e concatenar
raciocínios lógicos com conteúdo crítico.
[7. Se a utilização de medicação psiquiátrica permite ao portador de esquizofrenia
paranoide gozar de uma vida social e laboral convencional e, neste caso, se ainda
assim deve ser considerado um alienado mental;]
7 - Em geral, devido a patologia e também ao uso das medicações, o portador de
Esquizofreia não goza de uma vida social e laboral convencional e, por isso, com a
progressão da doença, torna-se alienado mental.
[8. Se um portador de esquizofrenia paranoide com quadro psicótico crônico, grave
e persistente, refratário ao tratamento, conseguiria com algum tipo de terapêutica
recuperar o pleno uso e gozo das faculdades mentais;]
8 - Não, o portador de Esquizofrenia, com quadro psicótico crônico, grave e
persistente, refratário ao tratamento não conseguiria recuperar o pleno uso e gozo
das suas faculdades mentais.
[9. Se há alguma razão médica para um paciente portador de esquizofrenia
paranoide não responder aos meios habituais de tratamento da esquizofrenia
paranoide;]
9 - O portador de Esquizofrenia Paranóide não responde com remissão total de
sintomas, mesmo com todos os tratamentos até o momento disponíveis,
apresentando, muitas vezes, momentos de exacerbação dos sintomas psicóticos
(positivos) e evolução de sintomas negativos;
[10. Se pode relacionar quais são os meios habituais de tratamento da
esquizofrenia paranoide;]
10 - Sim: uso de medicações antipsicóticas, em tratamento ambulatorial ou
internação, psicoterapias (em geral, de apoio), Eletroconvulsoterapia (ECT), além
de manejos em equipes multidisciplinares e cuidados próximos por familiares são
as terapias mais utilizadas.
[11. Se atualmente o 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira necessita de cuidados
permanentes de enfermagem ou hospitalização;]
11 - Não.
[12. Se o 2º Sgt Refm José Mendes Visqueira possui traços de personalidade
manipuladora e dissimulada.]
12 - Não se pode afirmar com exatidão; tal possibilidade existe, devendo ser melhor
avaliada. (Grifos nossos.)

7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
5/15
A prova testemunhal colhida em Juízo também se desenvolveu em
idêntico sentido ao do Laudo Pericial.
A Cap Méd Adriana Bán Jacobsen (perita atuante no Incidente de
Insanidade Mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303), confirmou o teor do exame
pericial por ela firmado, salientando, contudo, que o contato com o réu se deu por
apenas uma vez, ou no máximo duas, ao qual ele se mostrou colaborativo,
respondeu as perguntas e não apresentou queixa de cunho psiquiátrico. Asseverou
não apresentar o réu alienação mental, ressaltando que a esquizofrenia não
possibilitaria reversão total ou cura, somente comportando tratamento paliativo para
retardar a evolução. No tocante ao diagnóstico anterior, assinalou que poderia ter
ocorrido num momento de crise aguda do acusado, não tendo havido um
acompanhamento longitudinal, mas apenas transversal, sendo que os sintomas
poderiam confundir o profissional, mas que o tempo de observação tornaria a
moléstia diagnosticável. Enfatizou que uma simulação de doença seria difícil, mas
possível, mesmo a longo prazo.
As testemunhas Ângela Maria Musskopf Gomes, Teressa Baldissera,
Vilnei Adriani Araújo Neubauer, Rosangela Amorim de Assis, Renato Alves
Bragança e José Luiz Saldanha dos Santos foram uníssonas em considerar o agente
uma pessoa normal, sem transtornos psiquiátricos.
Tudo leva a crer, portanto, que, ao tempo da reforma, JOSÉ MENDES
VISQUEIRA não era portador daquela doença incapacitante que o afastou do
Exército, tendo em vista seu caráter de irreversibilidade e de futura evolução para
alienação mental completa, incompatíveis com as atividades desenvolvidas pelo
sujeito.
Sem embargo, isso, por si só, não conduz à caracterização do fato
típico do estelionato, que reclama tanto a comprovação da fraude, como também do
elemento subjetivo doloso, o que não ocorreu na hipótese em razão das provas oral e
documental acostadas aos autos.
De plano, tenho por inexistente (ou, para os que assim quiserem, de
extrema remotíssima possibilidade) a simulação da doença incapacitante por parte
do acusado. Isso porque o agente nunca se exteriorizou como uma pessoa
esquizofrênica perante os colegas de caserna e a vizinhança. Ora, se realmente fosse
dotado de tamanha esperteza e inteligência capaz de simular uma doença
psiquiátrica de elevada complexidade perante a Administração Militar, o réu não
teria se precavido e simulado a moléstia também a seus colegas, amigos e vizinhos?
Pelo contrário, a prova oral acima mencionada foi enfática ao atestar o
estado de normalidade do sujeito.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
6/15
Seria também parte da simulação a divulgação de fotos em redes
sociais e a confecção e distribuição de cartão de apresentação profissional?
Em verdade, JOSÉ MENDES VISQUEIRA não se apresentava
publicamente como pessoa inválida, tampouco aquiesceu quando a Organização
Militar assim o reconheceu. Se simulação houvesse, pois, seria ela completa e muito
bem estudada, e não desastrosa e escandalosa como na hipótese.
Em texto intitulado “A impossibilidade de forjar um transtorno
mental”
1, o Hospital Santa Mônica realizou as seguintes considerações:

Diferentemente de um câncer ou de um osso quebrado, um transtorno mental é
diagnosticado a partir do comportamento e dos relatos do paciente, e não por um
exame físico. Não existe raio-X de esquizofrenia. Mas, na prática, para enganar
um psiquiatra é preciso mais do que bons talentos dramáticos. É necessária
maestria como diretor, roteirista e ator.
Para desmascarar mentirosos, psiquiatras têm uma ferramenta principal: a boa e
velha conversa. Eles partem para perguntas abertas. Assim, o paciente precisa
relatar os sintomas com suas próprias palavras e experiências – de nada adianta
ler os sintomas no Google. Na hora de detalhar a entrevista, o psiquiatra pode
misturar perguntas relacionadas a transtornos opostos ou sintomas completamente
improváveis. Com uma entrevista longa, é apenas uma questão de tempo para que
ele se contradiga ou mostre um comportamento incoerente com as descrições.
“Você pode estudar as cores e técnicas de Van Gogh”, diz Daniel Barros, professor
de psiquiatria forense do Hospital das Clínicas da USP. “Mas quando você faz um
quadro, não sai um Van Gogh.” Casos em que a pessoa tenha forjado um quadro
de esquizofrenia, a partir do que viu em filmes, acaba sendo detectado devido ao
transtorno ser bem diferente do que mostram os filmes. Tem sintomas positivos –
alterações das funções normais, como alucinações e delírios – e sintomas
negativos – diminuição das funções normais, como falta de motivação, de
emoções e isolamento social. Falsários tendem a ignorar os sintomas negativos,
que são menos conhecidos.
E, segundo o psiquiatra Dartiu Xavier da Silveira, da Unifesp, o que confirma
mesmo o diagnóstico de esquizofrenia não são vozes imaginárias ou pensamentos
estranhos, mas a forma como a pessoa se vincula afetivamente com os outros.
“Para conseguir imitar isso, o sujeito teria de ser digno de um Oscar”. Na hora de
simular sintomas como alucinações, surgem os problemas de atuação. Tal como o
mau ator num dramalhão barato, ele acha que quanto mais bizarro o
comportamento, mais convincente será. Esforça-se para parecer louco e tomar o
controle da entrevista, enquanto pacientes genuínos geralmente relutam em discutir
seus sintomas, afirma Phillip Resnik, professor de psiquiatria da Universidade de
Cleveland.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
7/15
Digamos que um falsário relate ter ouvido vozes. Como eram essas vozes? Em
casos psicóticos legítimos, elas são bem claras – dá até para saber se são
masculinas ou femininas. Ou seja, não existe essa de “não sei” quando o psiquiatra
fizer perguntas. De onde vieram? Em 88% dos casos, parecem vir de fora da
cabeça, como de objetos, da parede ou do ar.
O que elas dizem? Embora seja comum que a voz dê instruções, raramente elas se
limitam a comandos – e normalmente o paciente evita obedecê-las, principalmente
se isso trouxer perigo. Então, se vozes de dentro da cabeça tiverem mandado um
acusado ir até um banco e roubar dinheiro, dificilmente um psiquiatra acreditará
nelas. Junto às alucinações auditivas podem surgir as visuais. Mas nada de flashes,
sombras, objetos voadores ou distorções de cores e tamanhos, comuns em
alucinações causadas por LSD. Elas são em geral imagens de pessoas em escala
normal e em cores. E aí está mais um erro comum de falsários.
“Um réu acusado de roubo de banco disse calmamente ter visto um gigante de
vermelho de dez metros derrubando uma parede durante a entrevista. Quando se
perguntava a ele perguntas detalhadas, frequentemente dizia ‘Eu não sei’. No final
das contas, admitiu que mentia”, escreve Resnik. Para fechar o prêmio de mau
ator para o falsário, a psicose não se limita ao que a pessoa pensa. Ela influi em
como ele pensa. Uma pessoa em estado psicótico muda abruptamente de assunto,
inventa termos, faz uma salada de palavras. Ninguém vai enganar um psiquiatra
dizendo de forma clara que está confuso. E para saber as características de
confusão mental na esquizofrenia e reproduzi-las é necessário mais um Oscar. Ou
então passar três décadas fingindo loucura de manhã à noite. (Grifos nossos.)

Outrossim, em ensaio sobre a “Simulação de Esquizofrenia no Teste de
Rorschach (R-PAS)”
2, Armante Campos, Anna Elisa e Philipe Gomes constataram
que “Os achados evidenciaram que, mesmo diante das tentativas de distorção das
respostas ao teste, simuladores não conseguem distanciar da própria precisão
perceptiva”.
Leia-se, respectivamente, o resumo e a conclusão do artigo, in verbis:

RESUMO
Este trabalho teve como objetivo comparar o desempenho no Teste de Rorschach
(R-PAS), de pessoas instruídas sobre os sintomas da esquizofrenia e solicitadas a
responder ao Rorschach, tentando se passar por um paciente com esse
diagnóstico (n = 40), com o de pacientes diagnosticados com esquizofrenia (n =
35). Os participantes responderam ao Teste de Rorschach (R-PAS), a Magical
Ideation Scale (MIS) e ao Inventory of Problems-29 (IOP-29) tentando simular
esquizofrenia. Os resultados das comparações entre os grupos evidenciaram
diferenças estatisticamente significativas para as variáveis (Hd), An, FQo, FQu,
FQ-, P, M, PEC, WSumCog, MAH, GHR e Complexity. Encontrou-se também
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
8/15
associação positiva e de forte magnitude entre os escores obtidos no IOP-29 e os
escores brutos da MIS (r = 0,73, p = 0,0001). Os achados evidenciaram que,
mesmo diante das tentativas de distorção das respostas ao teste, simuladores não
conseguem distanciar da própria precisão perceptiva.
Palavras-chave: simulação; esquizofrenia; malingering; método de rorschach (R-
PAS).
(...)
Considerações Finais
A proposta deste estudo consistiu em verificar como, diante da possibilidade de
simular sintomas de esquizofrenia no Método de Rorschach, ocorreria a distorção
das respostas deles. Cabe destacar que foram selecionadas somente as variáveis no
R-PAS apontadas como importantes no diagnóstico de quadros esquizofrênicos.
Embora
muitas
variáveis
não
evidenciaram
diferenças
estatisticamente
significativas entre os grupos (paciente e simuladores), um achado curioso chamou
a atenção. Os resultados obtidos demonstraram que, mesmo diante da busca por
manipular a testagem psicológica, os simuladores não conseguiram distanciar-se
da própria precisão perceptiva, mantendo alguns aspectos formais e estruturais
saudáveis.
Cabe destacar que alguns vieses merecem atenção nas considerações dos
resultados deste estudo. Os dados utilizados foram coletados por examinadores
diferentes, assim como os participantes foram convidados a simular, não possuindo
um incentivo externo voltado à obtenção de algum benefício, aspecto este
caraterizante da simulação. Ademais, é preciso considerar o tamanho da amostra,
com apenas 40 participantes simuladores.
As limitações deste estudo reiteram a necessidade de mais pesquisas com essa
temática com diferentes grupos controle. Ressalta-se que o diagnóstico de
esquizofrenia não é o único simulado, outros quadros também merecem ser
investigados, tanto no sistema R-PAS, quanto em outros sistemas de avaliação e
interpretação do Teste de Rorschach. Salienta-se, ainda, que a busca por
indicadores de simulação mostra-se relevante e de fundamental importância para
os rorchachistas. Contudo, é preciso considerá-lo como mais um fator disponível
para os avaliadores desse método, e não como um indicador absoluto.

Nesse contexto, tenho por afastada eventual simulação da doença
incapacitante por parte de JOSÉ MENDES VISQUEIRA, restando, assim, a
possibilidade de erro médico no diagnóstico, causa mais provável de acontecimento
de acordo com a prova documental e oral.
A propósito, ao ser interrogado em Juízo, o acusado demonstrou-se
incisivo na afirmativa de que nunca quisera ser reformado, bem assim na de
que não solicitou o auxílio-invalidez. Discorreu sobre a trajetória no Exército,
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
9/15
aventando para um problema pessoal que envolveu um Oficial e sua esposa em uma
relação extraconjugal. Na ocasião, disse que “chegou a puxar a arma” para o Oficial,
fato que lhe causou diversos percalços profissionais, pois passou a ser perseguido a
partir de então. Informou que, em 2003, foi levado ao Hospital Militar, onde lhe
aplicaram medicação a contragosto, mesmo não tendo qualquer problema.
Enfatizou que tanto em Santa Maria, como em Fortaleza, passou por inspeções
de saúde, que ratificaram o diagnóstico da reforma, embora o próprio depoente
tenha sempre rechaçado sofrer de qualquer moléstia. Por outro lado, reconheceu
ter realizado diversos cursos, haja vista que estava em casa ocioso; também auxiliou
um colega de farda, agora advogado, sem receber qualquer contraprestação por isso.
Afirmou que o auxílio-doença lhe foi concedido de ofício pela Administração
Castrense, sendo que, relativamente ao requerimento noticiado pelo Parquet, o
fizera após descontos de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) em sua remuneração,
sem que lhe fosse conferido direito de defesa. De toda forma, sustentou não ter
requerido o retorno do pagamento da verba obstada. Lembrou que nunca assinou
qualquer documento relativo à reforma, nem sabendo do que se tratava a
doença que lhe atribuíram.
Ângela Maria de Amorim Mendes Visqueira, esposa do réu,
asseverou ter ele ficado internado, na época em que antecedeu a reforma, e sob
tratamento por seis meses em razão de sintomas de alienação mental. Afirmou
que o cônjuge se dizia perseguido por seus superiores, queixando-se das punições
que sofrera e que macularam sua carreira militar, reclamações que ainda hoje faz.
Salientou que ele falava coisas incoerentes, gritava à noite, tendo o
comportamento realmente alterado, inclusive com bastante estresse. Disse que
o esposo nunca aceitou a reforma, a qual se deu por perseguição, sempre
dizendo que amava o Exército. A depoente reconheceu ter tido um problema com
um Oficial no quartel.
O filho do agente, Mário Sérgio de Amorim Mendes Visqueira,
acredita que o pai deveria ter acompanhamento médico, uma vez que, com o
passar dos anos, está piorando, exemplificando com o atual estado da
residência onde mora, na qual existe acúmulo de coisas, sujeira e cerca de vinte
cachorros. Declarou que, com as investigações, o genitor parece ter piorado
mentalmente, sendo muito difícil o convívio entre eles, inclusive com a apresentação
de episódios de extremo nervosismo que o deixam bastante acuado. Relembrou
episódio em que, na seleção para o serviço militar, foi identificado como sendo filho
de JOSÉ MENDES VISQUEIRA, fato que o tornou motivo de chacota no quartel
por questões passadas do seu pai, o que o deixou constrangido em servir. Salientou
que o pai não tem vícios, não bebe e nem fuma, sendo evangélico.
A testemunha Renato Alves Bragança relatou ter sido colega de quartel
do acusado, conhecendo-o em 1991. Por também ser evangélico, disse que tinham
contato nos cultos realizados dentro da OM. Afirmou que o réu sempre foi
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
10/15
apaixonado pelo Exército, não tendo sido desejo dele deixar o serviço ativo, do
que tinha sentimento de tristeza e de angústia. Sabe que houve algum problema
envolvendo a esposa do acusado e um Oficial à época, o que gerou uma reação do
réu que teria puxado uma pistola contra o referido Oficial. Salientou que ficou
sabendo que o acusado foi afastado do quartel em razão daquele problema
envolvendo o Oficial.
Roberto Nochang Carneiro também serviu com o acusado no 29º BIB,
afirmando se tratar o agente de militar competente, interessado, dedicado e bom
instrutor. Lembrou ter havido um envolvimento entre a esposa do acusado e um
Oficial, o que abalou psicologicamente o réu. Acredita que ele sofreu perseguição da
Administração Militar, que não tratava adequadamente seus integrantes que
apresentavam problemas psicológicos. Aventou ter tido o réu problemas de saúde,
mas ressaltou a sua capacidade intelectual, sendo que sua reforma se deu à
revelia de seu desejo.
De seu turno, José Luiz Saldanha dos Santos, vizinho do réu, disse que
existiam pessoas da vizinhança que o chamavam de “louco!”, embora o depoente
o considerasse normal.
A testemunha Amilton Santos de Lima era o advogado do réu à época
da reforma, lembrando que ele sentiu-se contrariado com as conclusões médicas,
julgando não ter os problemas a ele atribuídos, tendo de ser convencido a
comparecer perante a Junta de Inspeção de Saúde. Afirmou que os peritos sabiam
previamente a história do acusado, existindo um conceito antes mesmo dos exames,
embora os médicos estivessem convictos do seu quadro clínico. Também soube que
um Oficial teve um envolvimento com a esposa do réu, que chegara a puxar uma
arma, fato que sepultou sua carreira militar. Salientou manifestar o agente uma
carga de estresse emocional a ponto de resultar em problemas psicológicos,
talvez psiquiátricos.
Relembre-se, ainda, que a Cap Méd ADRIANA BAN JACOBSEN,
subscritora do Laudo Pericial, afirmou que, a despeito do réu não ser portador
de doença incapacitante, poderia ele ter sofrido algum tipo de perturbação
àquela época que prejudicou o diagnóstico por parte dos profissionais médicos
que o atenderam.
Concernente à prova documental, consta dos autos que JOSÉ
MENDES VISQUEIRA estava no serviço ativo quando, em novembro de 2002,
sofreu um surto psicótico. Naquela oportunidade, em inspeção de saúde
(primeira), foi considerado “incapaz temporariamente para o serviço do Exército”,
razão pela qual foi afastado de suas funções pelo lapso de 90 (noventa dias) (evento
1, documento 12, fl. 38, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a90...
11/15
Em fevereiro de 2003, foi novamente considerado temporariamente
inapto em inspeção de saúde (segunda), tendo sido afastado de suas atividades pelo
período de 60 (sessenta dias) (evento 1, documento 12, fl. 40, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303).
Em maio de 2003, também restou considerado temporariamente inapto
para o serviço, em decorrência de outra inspeção de saúde (terceira), fato que
ocasionou, mais uma vez, o afastamento pelo prazo de 60 (sessentas dias) (evento 1,
documento 12, fl. 41, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
Finalmente, em junho de 2003, o réu foi submetido à outra inspeção
de saúde (quarta), que desta vez o considerou definitivamente incapaz para o
serviço do Exército, devido ao diagnóstico de F20.0, CID 10 (esquizofrenia
paranóide, estágio pré-terminal grave - alienação mental), com necessidade de
cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização (evento 1, documento
12, fl. 41, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
O Parecer Psiquiátrico do Hospital de Guarnição de Santa Maria
confirmou o diagnóstico de esquizofrenia paranóide, estágio pré-terminal grave -
alienação mental e de invalidez absoluta (evento 1, documento 13, fls. 31/33, do
IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
A respeito dos fatos constantes da última inspeção de saúde, a
autoridade militar determinou a instalação de sindicância para fins de averiguação
de reforma do então militar. No bojo do procedimento administrativo, procedeu-se à
oitiva do 2° Sgt Refm JOSÉ MENDES VISQUEIRA, na qual destaco a alegação
do agente de sentir-se em condições de retornar para o Exército, in verbis:
“Perguntado se se encontrava em condições de retornar ao Exército, respondeu que
sim, que sempre gostou da farda e estava acostumado com ela” (evento 1,
documento 13, fl. 38, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303).
O sindicante concluiu pela reforma do acusado e o Comandante da
OM acolheu a solução aventada (evento 1, documento 13, fls. 41 e 44, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303).
Em outubro de 2003, submeteu-se o réu a nova inspeção de saúde
(quinta), com idêntico diagnóstico do anterior e parecer pela incapacidade definitiva
para o serviço do Exército; inválido e necessita de cuidados permanentes de
enfermagem ou hospitalização (evento 1, documento 13, fl. 53, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303).
Não bastasse tudo, em junho de 2004, JOSÉ MENDES VISQUEIRA
foi submetido à Junta de Inspeção de Saúde de Recurso do Comando Militar do
Sul (sexta), que endossou o anterior diagnóstico e parecer, homologando-o com as
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
12/15
seguintes observações (evento 1, documento 13, fl. 68, do IPM nº 0000022-
21.2018.7.03.0303):

1) Inspecionado ao exame psiquiátrico apresenta-se incoerente, refere alucinações
visuais e auditivas, com delírios paranoides, ideias persecutórias e juízo crítico
gravemente prejudicado;
2) Inspecionado alienado mental, com um quadro psicótico crônico grave e
persistente, refratário ao tratamento, com prognóstico pobre, comprometendo
gravemente os juízos de valor e realidade, com destruição da autodeterminação e
do pragmatismo, com sinais contínuos de perturbações persistentes por mais de 6
meses, sem responder aos meios habituais de tratamento. Há indicação formal para
tratamento hospitalar especializado.
3) Esgotaram-se os recursos terapêuticos da medicina especializada e os prazos
necessários para sua recuperação.

Por derradeiro, em 19/8/2004, o Diretor de Civis, Inativos e
Pensionistas do Exército resolveu reformar o sujeito ativo, nos seguintes termos
(evento 1, documento 13, fl. 73, do IPM nº 0000022-21.2018.7.03.0303):

REFORMAR o 2° Sargento (041954034-9) JOSÉ MENDES VISQUEIRA, com a
remuneração a que faz jus, a contar de 03 de outubro de 2003, observados os Art
9º, 10 e inciso II do Art 11 da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de
2001, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo do Exército.
É inválido. Necessita de cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.
(Grifo nosso.)

Relevante também trazer à baila, novamente, a alegação do agente no
sentido de que nunca teria assinado qualquer documento relativo à reforma,
tampouco sabia do que se tratava a doença que lhe atribuíram. Nesse sentido, consta
dos autos declaração de que não teria sido possível colher a assinatura do recorrido
nos documentos integrantes do processo de reforma por supostas razões de
preservação de integridade física dos familiares do então militar.
Leia-se a justificativa (evento 1, documento 13, fl. 6, do IPM nº
0000022-21.2018.7.03.0303):

7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
13/15
Declaro, para fins de comprovação junto à Diretoria de Inativos e Pensionistas, que
tendo em vista o precário estado de saúde mental do 2° Sgt Inf (041954034-9) JOSÉ
MENDES VISQUEIRA, adido a esta OM, conforme exposto em laudo médico e
confirmado por meio de sindicância instaurada por este Comando, ambos anexos, e
visando preservar a integridade física dos familiares do referido militar, evitando
expô-los a riscos previsíveis, não foi possível obter sua assinatura nos documentos
integrantes deste Processo de Reforma.
Testemunham estas circunstâncias o Cap Inf (105158943-8) AUGUSTO CESAR
MAGALHÃES FREIRE, Chefe da 1ª Seção do 29º BIB, e o 2º Ten QAO Adm G
(031352762-4) DIOGÊNIS GONÇALVES PINHEIRO, Chefe do Grupo de Pessoal
do Pelotão de Administração do 29º BIB.

Nesse diapasão, verifica-se que a reforma de JOSÉ MENDES
VISQUEIRA foi realmente conduzida à sua revelia e a seu contragosto. No
particular, a concessão do auxílio-invalidez deveu-se à gravidade do diagnóstico
atribuído ao acusado, que exigiria cuidados de enfermagem ou hospitalização num
prognóstico progressivo de alienação mental. Não há como cindir o diagnóstico de
esquizofrenia paranóide, estágio pré-terminal grave - alienação mental com a
necessidade de cuidados permanentes de enfermagem ou hospitalização. O segundo
é consequência do primeiro, em nítida e basilar relação de causa e efeito.
Destarte, conquanto o agente não seja mais portador de tal patologia
incapacitante (conforme o Incidente de Insanidade Mental nº 7000039-
35.2018.7.03.0303), não há como desvincular a percepção do auxílio-invalidez do
diagnóstico que determinou a reforma (conforme seis inspeções de saúde e um
Laudo Psiquiátrico).
Daí que, sem embargo de os precedentes deste Tribunal Superior
entenderem que a omissão maliciosa da morte de beneficiário com o fim de induzir
à Administração a continuar depositando benefício previdenciário constitui o delito
de estelionato (entendimento ao qual concordo, frise-se), restou comprovado, in
casu, a inexistência da aventada omissão maliciosa perante a Administração
Castrense por parte do agente, que tão somente se viu obrigado, a contragosto, a
desligar-se do serviço da ativa do Exército Brasileiro, pelo que também ausente a
configuração do agir omissivo doloso.
Por derradeiro, adota-se, como razão de decidir, o seguinte trecho
extraído da Sentença vergastada no tocante ao suposto pedido de ressuscitação do
auxílio-invalidez pelo apelado, in verbis:

7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
14/15
Aliás, um dos elementos que levaram ao pedido condenatório refere-se à pretensa
petição formulada pelo acusado em que, após a suspensão do pagamento do
benefício, ele solicitaria a devolução do valor descontado (evento 1, doc. 3, fls.
38/41, IPM).
Contudo, não se vislumbra qualquer irregularidade em tal documento.
Na realidade, MENDES VISQUEIRA apenas questionou a Administração Militar
sobre o motivo da cessação do pagamento do benefício que, ao longo dos anos, foi
depositado na sua conta.
Nada de anormal, haja vista que qualquer pessoa que é privada de valores de
caráter alimentar teria preocupação em saber dos motivos da suspensão do
pagamento.
Registre-se que o réu em momento algum fez requerimento para que o auxílio-
invalidez retornasse a ser pago. Apenas requereu a devolução de valores
descontados.

Ora, o pedido de restituição de valores – que não se confunde com o
pleito de ressuscitação do auxílio-invalidez – sequer ocorreu no momento em que o
suposto delito era cometido, mas sim após a cessação de eficácia dos pagamentos,
de modo que não se pode atribuir a fato futuro a causa do agir doloso de conduta
passada, como requerer o Parquet.
Posto isso, votei vencida pelo não provimento do Recurso do
Ministério Público Militar, para manter a Sentença que absolveu JOSÉ MENDES
VISQUEIRA do crime previsto no art. 251 do CPM, com relação ao segundo fato
narrado na exordial, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
Brasília, 31 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345542v3 e
do código CRC 869fe257.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 16/9/2022, às 17:5:3
1. Publicado em 24/7/2015 por Hospital Santa Mônica. Disponível em https://hospitalsantamonica.com.br/a-
impossibilidade-de-forjar-um-transtorno-mental/.
2. Armante Campos Guimarães Neto, Anna Elisa de Villemor Amaral e Philipe Gomes Vieira. Simulação de
Esquizofrenia no Teste de Rorschach (R-PAS). Aval. psicol. vol.20 no.2 Campinas abr./jun. 2021. Disponível
em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712021000200006.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345542 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
15/15
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345542 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000510-66.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ MENDES VISQUEIRA
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ROSA DA SILVA (OAB RS76389)
ADVOGADO: DANIEL FIGUEIRA TONETTO (OAB RS58691)
ADVOGADO: HUMBERTO RAMOS ZWEIBRÜCKER (OAB RS110842)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto acompanhando a
corrente minoritária pelas razões que passo a expor.
2. O Ministério Público Militar interpôs o recurso de Apelação contra a
Sentença exarada pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000050-30.2019.7.03.0303, que absolveu JOSÉ
MENDES VISQUEIRA da imputação do crime de estelionato por duas vezes, sob a
forma continuada (artigo 251, caput e § 3º, c/c artigo 80, todos do CPM), com
relação ao primeiro e ao segundo fatos narrados na exordial, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do CPPM.
3. Para melhor contextualização da matéria, remete-se à exordial
acusatória que imputou a JOSÉ MENDES VISQUEIRA a prática dos 2 (dois) fatos
reportados como crimes de estelionato em continuidade delitiva, tudo conforme
abaixo transcrito:
“[...].
1º FATO:
No período compreendido entre o mês de outubro de 2003 até a
presente data, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente,
vem mantendo a Administração Militar em erro e obtendo, para si,
vantagem pecuniária ilícita e indevida, consistente no recebimento de
remuneração mensal do posto de Segundo Sargento do Exército, cujos
proventos são calculados com base no soldo de Segundo Tenente,
vantagens estas que estão sendo obtidas, mês a mês, mediante a fraude
de se passar por inválido, portador de doença mental esquizofrenia
paranoide em estágio pré-terminal grave (alienação mental), quando,
na verdade, é saudável física e mentalmente, tanto que mantém
atividade profissional, realiza cursos e atividades acadêmicas,
atividades estas que, evidentemente, não poderia exercê-las se
porventura fosse efetivamente alienado mental.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
2/18
Segundo o apurado, a reforma do ora denunciado ocorreu por ter sido
julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido,
com fundamento no inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V
do art. 108, art. 109, § 1º e alínea b do § 2º do art. 110 da Lei nº
6880/80, consoante Portaria de Reforma por Incapacidade Física nº
989-DCIP.21, de 19 de agosto de 2004, com efeitos financeiros
retroativos ao mês de outubro de 2003 (evento 1, 3- Diligências, fl.33).
A reforma do denunciado teve como base o Parecer Técnico nº
347/2004, emitido no dia 29 de julho de 2004, pelo psiquiatra Capitão
Ricardo Silva Autran de Morais (evento 1, fl. 31), segundo o qual, o
periciando é portador de Esquizofrenia Paranóide (CID/10 F20.0) em
estágio
pré-terminal
grave
(alienação
mental).
Inclusive,
o
mencionado médico, em suas observações, refere que o inspecionado
ao exame psiquiátrico apresentava-se incoerente, com alucinações
visuais e auditivas, com delírios paranoides, ideias persecutórias e
juízo crítico gravemente prejudicado, apresentando um quadro
psicótico crônico grave e persistente, refratário ao tratamento, com
prognóstico pobre, comprometendo gravemente os juízos de valor e
realidade, com destruição de autodeterminação e do pragmatismo,
com sinais contínuos de perturbações persistentes e sem responder aos
meios habituais de tratamento, sendo indicado formalmente
tratamento hospitalar especializado, uma vez que esgotados os
recursos terapêuticos de medicina especializada e os prazos
necessários à recuperação (evento 1, 12- DILIGÊNCIAS, fls. 367- 410
e 418, 428-430).
Contudo, ao contrário do diagnóstico médico, o denunciado apresenta
uma vida independente e com plena saúde mental, tanto que realizou
os seguintes cursos e atividades acadêmicas, conforme comprovam os
seguintes documentos:
a) Certificado de Conclusão do Curso a Distância "Direitos
Humanos", promovido pela Rede Nacional de Educação a Distância
para a Segurança Pública, no período de 21/5/2007 a 24/06/2207
(evento 1, 6-DILIGÊNCIAS, fl. 90);
b) Curso on-line de Direitos Humanos, Teoria e Prática, em
31/05/2005, realizado pela Fundação Getúlio Vargas, o qual obteve
aprovação, sendo seu certificado emitido em 04/05/2005 (evento 1, 6-
DILIGÊNCIAS, fl. 93);
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
3/18
c) Certificado de Conclusão do Curso de Pós-Graduação "Lato Sensu
- Especialização em Segurança Cidadã: Violência, Criminalidade e
Política, emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
promovido pelo Departamento de Sociologia, Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, realizado no período de 12 de abril de 2004 a 31
de março de 2005, em Porto Alegre (evento 1, 6-DILIGÊNCIAS, fls.
96-98);
d) Foi aluno do Curso de Formação de Conselheiros em Direitos
Humanos, promovido pela Ágere Cooperação em Advocacy, nos anos
de 2005 e 2006 (evento 1, 11-DILIGÊNCIAS, fls. 235/236).
Inclusive, em seu cartão profissional apresenta-se como Ex-Militar do
Exército, Graduado em História - Unifra/RS; Pós-Graduado em
Segurança Cidadã, Violência, Criminalidade e Polícia pela
UFRGS/RS; Direitos Humanos pela FGV/RJ; Direitos Humanos pela
SENASP/DF;
Direitos
Humanos
e
Alimentação
Adequada;
Conselheiro em Direitos Humanos e Mediador de Conflitos pela
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, Especialista em Direito Militar, prestando Consultoria:
Investigativa e Pericial a Tribunais, Órgãos do Governo, Meios de
Comunicação, Escritório de Advocacia e Organização Não-
Governamental em temas que envolvam a violação dos Direitos
Humanos praticado por Militar Federal ou Estadual e prestando
Assessoria: Escritório de Advocacia em todo o Brasil, que trabalha no
ramo do Direito Militar, Militares Federal (Marinha, Exército e
Aeronáutica) e Estadual (PM e Bombeiros) que sofrem ou sofreram
abuso de poder, tortura física e psicológica, assédio moral ou sexual,
perseguição no ambiente de trabalho praticado por superior
hierárquico, dentre outras atividades (evento 1, 3- DILIGÊNCIAS, fls.
10-11).
Frise-se, por oportuno que, a perícia realizada nos materiais
apreendidos pela Polícia Federal, bem como nos arquivos trazidos
pelos servidores de e-mail "Bol" e "Hotmail", a fim de identificar,
relacionar e detalhar arquivos (de texto ou qualquer outro tipo
eventualmente encontrado) que evidenciem atividades intelectuais ou
profissionais desenvolvidas pelo denunciado, assim concluiu:
"De todo o material analisado se pode identificar e relacionar, como
também detalhar arquivos que evidenciam atividades intelectuais e
profissionais desenvolvidas pelo investigado José Mendes Visqueira,
tudo consubstanciado no conteúdo dos e'mails identificados,
documentos de texto e conversas de whatsapp que versavam sobre
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
4/18
procurações, contratos, requerimentos e orientações jurídicas (evento
82, 1- Anexo, Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
nº0000037- 87.2018.7.03.0303) Centenário das Circunscrições da
Justiça Militar da União (1920 - 2020)”.
Como se pode ver, as atividades acadêmicas, de consultoria e de
assessoria jurídica prestadas pelo ora denunciado demonstram que o
mesmo não apresenta sintomas de esquizofrenia paranoide em grau
grave e muito menos é inválido! Além do mais, ao menos a partir do
ano de 2013, o denunciado exibiu na rede social digital "Facebook"
uma vida normal, sem quaisquer restrições, tendo aparecido em fotos
pessoais ("selfies") tiradas com amigos, companheiros e familiares e,
especialmente, publicações de caráter político, contendo críticas
sócias, elaboradas mediante raciocínio coerente e concatenado, o que
demonstra, por si só, que se encontra em pleno juízo de suas
condições mentais, consoante consta em seu perfil aberto "Mendes
Visqueira" (evento 1,4-REQ, PQS).
Do mesmo modo, o Exame de Insanidade Mental nº 7000039-
35.2018.7.03.0303 (evento 43, doc. 1- QUESITOS), realizado pela
médica psiquiatra Cp Adriana Jacobsen, a qual, após, submetê-lo a
exame psiquiátrico, constatou que o militar reformado José Mendes
Visqueira não sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado. Nessa oportunidade, a perita, inclusive,
informou que "o portador de esquizofrenia, com quadro psicótico
crônico, grave e persistente, refratário ao tratamento não conseguiria
recuperar o pleno uso e gozo das suas faculdades mentais", o que
comprova, evidentemente, que o denunciado não é e certamente nunca
foi portador da moléstia que gerou sua reforma (esquizofrenia
paranóide), uma vez que tal doença mental não tem cura e é
incompatível com os cursos e atividades acadêmicas realizadas pelo
mesmo.
Em adição a prova técnica, também as declarações de seus familiares
perante a autoridade policial comprovam que o denunciado
Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 -
2020) não é alienado mental e muito menos inválido, porquanto
Angela Maria de Amorim Mendes Visqueira, sua esposa, afirmou em
seu depoimento que José Mendes Visqueira sempre foi apto, inclusive,
cuidando dos contratos; enquanto que Mario Sérgio de Amorim
Mendes Visqueira, seu filho, também declarou que considera o seu pai
uma pessoa normal.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
5/18
Dessa forma, a prática do crime de estelionato pelo denunciado, desde
a sua reforma é manifesta, pois mantém a Administração Militar em
erro, mediante a fraude de simular ser portador de doença mental
esquizofrenia paranóide em estágio pré-terminal grave (alienação
mental), obtendo, com isso, indevidamente, o recebimento de
remuneração mensal do posto de Segundo Sargento do Exército, cujos
proventos são calculados com base no soldo de Segundo Tenente.
2º FATO:
No período compreendido entre o mês de outubro de 2003 até o mês de
agosto de 2015, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente,
vem mantendo a Administração Militar em erro e obtendo, para si,
vantagem pecuniária ilícita e indevida, consistente no recebimento de
auxílio invalidez, vantagens estas que estão sendo obtidas, mês a mês,
mediante a fraude de simular que é portador de doença mental
esquizofrenia paranóide em estágio pré-terminal grave (alienação
mental) e em razão dessa moléstia necessitar de internação
especializada e/ou assistência direta e permanente e/ou cuidados
permanentes de enfermagem, quando, na verdade, é saudável física e
mentalmente.
Segundo o apurado, a reforma do ora denunciado ocorreu por ter sido
julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido,
com fundamento no inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V
do art. 108, art. 109, § 1º e alínea b do § 2º do art. 110 da Lei nº
6880/80, consoante Portaria de Reforma por Incapacidade Física nº
989-DCIP.21, de 19 de agosto de 2004, com efeitos financeiros
retroativos ao mês de outubro de 2003 (evento 1, 3- Diligências, fl.33).
Assim, em decorrência de ter sido julgado "incapaz definitivamente
para o serviço do Exército", "inválido" e "necessitar de cuidados
permanentes de enfermagem e/ou hospitalização", o denunciado
obteve a concessão do benefício de auxílio invalidez em 19 de agosto
de 2004 com efeitos retroativos ao mês de outubro de 2003 (evento 1,
3- Diligências, fl. 33).
Todavia, no início do ano de 2015, visando à revisão do benefício de
auxílio invalidez, a Administração Militar notificou o denunciado a
fim de ser submetido à inspeção de saúde em grau revisional.
Entretanto, o ora denunciado, apesar de regularmente intimado,
através dos respectivos AR's (encaminhados para o seu endereço
cadastrado na Seção de Inativos e Pensionistas da 3ª Região Militar),
para realizar, nas datas de 11 de março, 6 de abril e 30 de abril de
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
6/18
2015, exames de inspeção de saúde em Grau Revisional no Hospital
Militar da Área de Porto Alegre, não compareceu às inspeções, motivo
pelo qual o pagamento do referido benefício foi suspenso a partir do
mês de agosto de 2015 (evento 1, 3-DILIGÊNCIAS, fls. 41-43 e evento
1, 11-DILIGÊNCIAS, fls. 240-248).
Inconformado com a suspensão do pagamento do auxílio invalidez, na
data de 22 de dezembro de 2015, encaminhou uma petição ao General
Comandante da 3ª Região Militar, a qual foi por ele próprio assinada,
requerendo a devolução dos descontos a título de auxílio invalidez
efetuados em seu contracheque (evento 1, 3- DILIGÊNCIAS, fls. 38-
41).
Como se pode ver, a prática do crime de estelionato consistente no
recebimento do benefício de auxílio invalidez pelo ora denunciado é
manifesta, pois mantém a Administração Militar em erro, mediante a
fraude de simular que é inválido e que necessita de cuidados
permanentes de enfermagem e/ou hospitalização, mesmo sabendo que
não é inválido e não precisa de internação especializada e/ou
assistência direta e permanente e/ou cuidados permanentes de
enfermagem. Em razão da fraude perpetrada, José Mendes Visqueira,
desde outubro de 2003 (data em que os efeitos financeiros da
concessão de reforma retroagiram), induziu e manteve em erro a
Administração Militar, causando-lhe um prejuízo financeiro até março
de 2018 de R$ 1.785.040,65 (um milhão setecentos e oitenta e cinco
mil e quarenta reais e sessenta e cinco centavos - evento 1, 14-
DILIGÊNCIAS,
15-DILIGÊNCIAS,16-
DILIGÊNCIAS
e
17-
DILIGÊNCIAS), decorrente do recebimento indevido de remuneração
mensal no posto de Segundo Sargento do Exército, com proventos
calculados com base no soldo de Segundo Tenente, abrangido nesse
montante, o pagamento do benefício de auxílio invalidez, no valor de
R$ 237.071,34 (duzentos e trinta e sete mil e setenta e um reais e trinta
e quatro centavos (evento 1, 17- DILIGÊNCIAS, fls. 935).
A conduta do ora denunciado se amolda ao tipo penal de
ESTELIONATO, previsto no artigo 251, caput, pois, embora saudável
e capaz para todos os atos da vida civil, se faz passar por inválido
perante a Administração Militar, mantendo-a em erro, para obter
vantagens indevidas.
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia JOSÉ
MENDES VISQUEIRA como incurso no artigo 251, caput e §3º, por
duas vezes ( 1º FATO e 2º FATO), na forma continuada (crime
continuado), todos do Código Penal Militar.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
7/18
[...]”
4. Avaliando o contexto deduzido nos autos, depreende-se que os fatos
se apresentam inseridos sistematicamente em um quadro por demais complexo, em
que sinaliza para a possibilidade do delito de estelionato, ou mesmo para sua
descaracterização em face da ausência de elementar do tipo (ausência do elemento
subjetivo doloso), estando esses aspectos bem especificados no termo de Sentença,
no qual não superando o estado de dúvida, decidiu-se por absolver o Acusado do
crime de estelionato, pelos dois fatos, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, senão vejamos:
Sentença
[...]
Confrontando os elementos produzidos ao longo da instrução
processual, pode se chegar a algumas conclusões.
Não resta dúvida de que o acusado, durante a inatividade decorrente
da reforma, participou de atividades que, em tese, não seriam
compatíveis com a condição de saúde que o levou a ser afastado do
serviço ativo do Exército. Além da documentação anexada aos autos,
constituída de comprovantes, diplomas, certificados de cursos
realizados, ao menos duas testemunhas - senhoras ÂNGELA MARIA
MUSSKOPF GOMES e TERESA BALDISSERA - confirmaram que
MENDES VISQUEIRA lhes prestou algum tipo de assessoria em
questões jurídicas, embora não tenha havido evolução.
Neste sentido, esposa e filho do réu, também confirmaram a realização
de tais atividades por parte do acusado.
Por fim, durante o interrogatório MENDES VISQUEIRA foi bastante
assertivo ao afirmar que de fato auxiliava um ex-colega de farda, hoje
advogado.
Contudo,
salientou
que
não
recebia
qualquer
contraprestação financeira em razão de tais atividades. Salientou,
ainda, que chegou a procurar trabalho na área de segurança, sem no
entanto obter êxito, no seu entendimento, após pesquisa sobre seu
histórico militar.
Com relação à pretensa incapacidade, as duas testemunhas que
receberam sua consultoria nada verificaram de anormal.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
8/18
Por outro lado, a senhora ÂNGELA MARIA DE AMORIM MENDES
VISQUEIRA confirmou que seu marido teve um surto, tendo ficado
internado em época anterior à reforma e, depois, sob tratamento em
razão de alienação mental por cerca de seis meses. Ainda manifestou
seu entendimento de que ele ainda precisaria de tratamento, o que foi
endossado por seu filho, MÁRIO SÉRGIO DE AMORIM MENDES
VISQUEIRA.
Neste ponto, o réu também foi incisivo em seu interrogatório,
afirmando que nunca teve problema mental e ressaltando que somente
foi reformado por intervenção de Oficiais superiores que assim
determinaram.
Tais alegações vão ao encontro das declarações de sua esposa. Na
realidade, a inicial acusatória baseou-se nos documentos que
comprovavam a realização de atividades incompatíveis com a doença
incapacitante que o réu seria portador e, posteriormente, pelo laudo
pericial realizado na fase investigativa, que atestou que MENDES
VISQUEIRA
não
sofreria
de
esquizofrenia
paranoide,
em
contraposição ao diagnóstico que levou à reforma do militar.
A Cap Méd ADRIANA BAN JACOBSEN, uma das Oficiais que
realizou a perícia no acusado, prestou depoimento como testemunha.
De suas declarações percebe-se que, a despeito do réu não ser
portador da doença incapacitante anteriormente apontada, poderia
ele ter sofrido algum tipo de perturbação àquela época que prejudicou
o diagnóstico por parte dos profissionais médicos que o atenderam.
No entanto, a perita também deixou aberta a possibilidade de ter
havido uma simulação por parte do acusado, a qual poderia ter
levado ao diangóstico equivocado. Neste contexto não há como os
julgadores aferirem a responsabilidade do acusado.
Diferentemente, o conjunto probatório é indicativo de que MENDES
VISQUEIRA nunca tenha sofrido da doença incapacitante que o levou
à reforma.
O próprio acusado nega que seja incapacitado, acusando Oficiais
superiores que, à época, o que queriam longe do Exército.
Realmente, percebe-se que existem situações não esclarecidas no
histórico militar de MENDES VISQUEIRA, desde questões pessoais
que adentraram no ambiente da caserna até as questões próprias de
suas condições mentais.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a901...
9/18
Contudo, ainda que os elementos de prova indiquem que o réu não
agiu deliberadamente, não há como se ter certeza se MENDES
VISQUEIRA foi vitimado por um erro de diagnóstico por parte dos
médicos que o atenderam ou mesmo que ele tenha simulado a pretensa
doença que o levou à reforma.
Existe, também, a possibilidade de a Administração Militar ter
decidido pelo afastamento do acusado em razão de seu
comportamento dentro do quartel, que quase teria levado a uma
tragédia. Também quanto a tais fatos não há provas cabais.
Como salientado no início, para a caracterização do estelionato três
elementos devem estar presentes - a fraude, a vantagem ilícita e o
prejuízo alheio.
No entanto, o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a
fraude que teria animado a conduta do réu, o que, por si só, afasta a
certeza sobre a existência de vantagem ilícita e de prejuízo da
Administração Militar.
Ante a insuficiência de provas, JOSÉ MENDES VISQUEIRA deverá
ser absolvido do crime de estelionato relativamente ao primeiro fato.
Mesmo entendimento deve ser aplicado ao segundo fato atribuído ao
acusado.
O auxílio-invalidez recebido por MENDES VISQUEIRA nada mais era
do que uma decorrência do processo de reforma do militar.
Como já salientado, o conjunto probatório é indicativo de que o
militar foi reformado, mesmo não sendo desejo de MENDES
VISQUEIRA.
Ficou demonstrado que o acusado não sofria da doença incapacitante
que teria levado ao seu afastamento do serviço militar.
Contudo, não há como se definir se houve erro de diagnóstico,
simulação por parte do acusado ou, mesmo, determinação da
Administração Militar.
A concessão do auxílio-invalidez se deve à gravidade do diagnóstico
atribuído à condição de saúde de MENDES VISQUEIRA que, se
correspondesse à realidade, exigiria cuidados de enfermagem num
prognóstico progressivo de alienação mental.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
10/18
Embora agora reste a certeza de que o acusado não é portador de tal
patologia, não há como se desvincular o auxílio-invalidez do
diagnóstico que determinou à reforma.
Aliás, um dos elementos que levaram ao pedido condenatório refere-se
à pretensa petição formulada pelo acusado em que, após a suspensão
do pagamento do benefício, ele solicitaria a devolução do valor
descontado (evento 1, doc. 3, fls. 38/41, IPM).
Contudo, não se vislumbra qualquer irregularidade em tal
documento. Na realidade, MENDES VISQUEIRA apenas questionou a
Administração Militar sobre o motivo da cessação do pagamento do
benefício que, ao longo dos anos, foi depositado na sua conta.
Nada de anormal, haja vista que qualquer pessoa que é privada de
valores de caráter alimentar teria preocupação em saber dos motivos
da suspensão do pagamento.
Registre-se que o réu em momento algum fez requerimento para que o
auxílio-invalidez retornasse a ser pago. Apenas requereu a devolução
de valores descontados.
Vale ressaltar, no entanto, que o laudo pericial, embora tenha afastado
a doença incapacitante, foi claro em reconhecer a hipótese de que o
réu tenha apresentado, à época, sintomas de alguma patologia mental
ou, mesmo, de que tenha havido simulação.
Assim, novamente não há como se imputar responsabilidade a JOSÉ
MENDES VISQUEIRA, que deverá ser absolvido em face da
insuficiência de provas quanto aos fatos.
[...]
RESOLVE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército desta 3.ª
Auditoria da 3.ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
a
acusação
para,
em
consequência, também por unanimidade, ABSOLVER o acusado JOSÉ
MENDES VISQUEIRA da imputação de incurso no artigo 251 do
Código Penal Militar, com relação ao primeiro e ao segundo fatos
narrados na Denúncia, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
[...]”.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a90...
11/18
5. Em face da Sentença, sustenta-se nas razões do Apelo ministerial
(evento 305 da APM nº 7000050-30.2019.7.03.0303), persistir controvérsia somente
no tocante ao segundo fato, consistente na hipótese de induzimento da
Administração Militar a erro, para percepção do pagamento do auxílio invalidez, o
que foi realizado pelo período compreendido entre outubro de 2003 a agosto de
2015, com mensuração de prejuízo na ordem de R$ 237.071,34 (duzentos e trinta e
sete mil e setenta e um reais e trinta e quatro centavos (evento 1, 17-
DILIGÊNCIAS, fls. 935), delimitando, portanto, a prestação jurisdicional na
presente via, tendo em vista o princípio tantum devolutum quantum apellatum.
6. Nesse sentido, em estreita síntese, destaca que o réu não necessitava
da ajuda de terceiros para suas atividades e, por isso, não poderia ser considerado
inválido, tendo a Sentença absolutória confundido a situação da concessão da
reforma com a concessão do auxílio-invalidez, atribuindo a essa conduta
voluntariedade e consciência de sua ilicitude pelo Acusado, no que reflete incidência
ao art. 251 do CPM.
7. Concernente à caracterização da fraude, argumentou ter o réu
mantido a Administração Militar em erro por ação omissiva, consistente no silêncio
malicioso, enquanto o dolo restou demonstrado na "conduta de se passar por
inválido com o fim de auferir valores remuneratórios a título de adicional de
invalidez, que não tinha direito, de forma alguma". Destarte, pugnou pela
condenação do agente pela prática do delito previsto no art. 251, § 3º, do CPM.
8. Em Contrarrazões, JOSÉ MENDES VISQUEIRA pleiteou o
desprovimento do Recurso ministerial, requerendo a manutenção do decreto
absolutório uma vez que o recorrido somente logrou o auxílio-invalidez em razão do
laudo médico que o reformou, o que configura ato jurídico perfeito.
9. Ainda ressaltou que o direito ao auxílio foi concedido pela própria
Administração Militar, tendo em vista a vinculação do benefício de auxílio invalidez
com a questão da incapacidade definitiva e atestada pela Junta Médica Militar.
10. Salientou a inexistência de induzimento em erro da Administração
Castrense, porquanto o agente fora submetido a diversas inspeções de saúde e
julgado inválido, sendo que o apelado nunca quisera se afastar das atividades
militares, o que ocorreu contra sua própria vontade (evento 313 da APM nº
7000050- 30.2019.7.03.0303).
11.
A
eminente
Ministra-Relatora
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA apresentou voto no sentido de negar
provimento ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter a Sentença que
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
12/18
absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA do crime previsto no art. 251 do CPM, com
relação ao segundo fato narrado na exordial, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
12. Sustenta que embora haja comprovação de atividades curriculares
do Apelado, contemplando atividades e cursos realizados após sua reforma do
Exército por invalidez, que contrariam o diagnóstico de esquizofrenia paranoide em
estágio pré-terminal grave (alienação mental), constante do laudo da junta médica
que deu ensejo a sua reforma e, por consequência, à percepção do auxílio invalidez,
considerando os autos de insanidade mental nº 7000039-35.2018.7.03.0303, o laudo
posterior da médica psiquiátrica Cp Adriana Jacobsen, constatando que o militar
reformado JOSÉ MENDES VISQUEIRA não apresenta sintomas da doença que
ensejou sua reforma.
13. Nesse sentido, aduz que:
“[...] tudo leva a crer que, ao tempo da reforma, JOSÉ MENDES
VISQUEIRA não era portador daquela doença incapacitante que o
afastou do Exército, tendo em vista seu caráter de irreversibilidade e
de futura evolução para alienação mental completa, incompatíveis
com as atividades desenvolvidas pelo sujeito.”
14. Todavia, observa-se que a perícia realizada pela Cp Adriana
Jacobsen não precisou se o Apelante, à época dos fatos, apresentava critérios
fechados para diagnóstico da moléstia psiquiátrica, sopesando que o contato com o
militar reformado se deu por apenas uma vez, dando vazão aos fundamentos da
perícia, ao contrário do extenso tratamento em que fora submetido até concluir pela
invalidez.
15. Assim, em que pese todas as evidências quanto à ausência da
moléstia, é plausível firmar o entendimento pela inexistência do estelionato,
considerando que esse delito reclama a comprovação da fraude, bem como do
elemento subjetivo doloso, concluindo pela inexistência do estelionato quanto ao
segundo fato, uma vez que o Apelado resistia à ideia de reforma do Exército, a qual
veio a ser formalizada contra sua vontade, no que se remete ao fragmento do voto
abaixo transcrito:
“[...]
Relevante também trazer à baila, novamente, a alegação do agente no
sentido de que nunca teria assinado qualquer documento relativo à
reforma, tampouco sabia que se tratava a doença que lhe atribuíram.
Nesse sentido, consta dos autos declaração de que não teria sido
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
13/18
possível colher a assinatura do recorrido nos documentos integrantes
do processo reforma por supostas razões de preservação de
integridade física dos familiares do então militar.
Declaro, para fins de comprovação junto à Diretoria de Inativos e
Pensionistas, que tendo em vista o precário estado de saúde mental do
2º Sgt Inf JOSÉ MENDES VISQUEIRA, adido a esta OM, conforme
exposto em laudo médico e confirmado por meio de sindicância
instaurada por este Comando, ambos anexos, e visando preservar a
integridade física dos familiares do referido militar, evitando expô-los
a riscos previsíveis, não foi possível obter sua assinatura nos
documento deste Processo de Reforma.
Nesse diapasão, verifica-se que a reforma de JOSÉ MENDES
VISQUEIRA foi realmente à sua revelia e a seu contragosto. No
particular, a concessão de auxílio invalidez deveu-se à gravidade do
diagnóstico atribuído ao acusado, que exigiria cuidados de
enfermagem ou hospitalização num prognóstico progressivo de
alienação mental. Não há como cindir o diagnóstico de esquizofrenia
paranóide, estágio pré-terminal grave - alienação mental com a
necessidade
de
cuidados
permanentes
de
enfermagem
ou
hospitalização. O segundo é consequência do primeiro, em nítida e
basilar relação de causa e efeito.
Destarte, conquanto o agente não seja mais portador de tal patologia
incapacitante (conforme o Incidente de Insanidade Mental nº
7000039-35.2018.7.03.0303), não há como desvincular a percepção
do auxílio-invalidez do diagnóstico que determinou a reforma
(conforme seis inspeções de saúde e um Laudo Psiquiátrico).
Daí que, sem embargo de os precedentes deste Tribunal Superior
entenderem que a omissão maliciosa da morte de beneficiário com o
fim de induzir à administração continuar depositando benefício
previdenciário constitui o delito de estelionato (entendimento ao qual
concordo, frise-se), restou comprovado, in casu, a inexistência da
aventada omissão maliciosa perante a Administração Castrense por
parte do agente, que tão somente se viu obrigado, a contragosto, a
desligar-se do serviço da ativa do Exército Brasileiro, pelo que
também ausente a configuração do agir omissivo doloso.
Por derradeiro, adota-se, como razão de decidir, o seguinte trecho
extraído da Sentença vergastada no tocante ao suposto pedido de
ressuscitação do auxílio invalidez pelo Apelado, in verbis:
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
14/18
Aliás, um dos elementos que levaram ao pedido condenatório refere-se
à pretensa petição formulada pelo acusado em que, após a suspensão
do pagamento do benefício, ele solicitaria a devolução do valor
descontado (evento 1, doc. 3, fls. 38/41, IPM).
Contudo, não se vislumbra qualquer irregularidade em documento.
Na
realidade,
MENDES
VISQUEIRA
apenas
questionou
a
Administração Militar sobre o motivo da cessação do pagamento do
benefício que, ao longo dos anos foi depositado na sua conta.
Nada de anormal, haja vista que qualquer pessoa que é privada de
valores de caráter alimentar teria preocupação em saber dos motivos
da suspensão do pagamento.
Registre-se que o réu em momento algum fez requerimento para que o
auxílio invalidez retornasse a ser pago. Apenas requereu a devolução
de valores descontados.
Ora, o pedido de restituição de valores - que não se confunde com o
pleito de ressuscitação do auxílio-invalides – sequer ocorreu no
momento em que o suposto delito era cometido, mas sim após a
cessação de eficácia dos pagamentos, de modo que não se pode
atribuir a fato futuro a causa do agir doloso de conduta passada,
como requer o Parquet.
Posto isso, voto pelo não provimento do recurso do Ministério para
manter a Sentença que absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA do
crime previsto no art. 251 do COM, com relação ao segundo fato
narrado na exordial, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM”. (Grifo nosso).
16. Note-se que, em Sessão de julgamento, o Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ pediu vista dos autos, oportunidade em que
deduziu a performance criminosa, no que formulou posicionamento pela
condenação, considerando que o Apelado sabedor de sua condição de não portador
da moléstia, manteve-se em silencio, constituindo em omissão ardilosa quanto à
percepção do auxílio-invalidez, concluído pela existência de dolo por parte do
agente, senão vejamos:
"[...]
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
15/18
Consta do Inquérito Policial Militar a Portaria 989-CIP.21, de
19.8.2004, que reformou o Acusado por ter sido julgado incapaz
definitivamente para o serviço ativo do Exército. No citado documento
encontra-se a informação que ele é inválido e necessita de cuidados
permanentes de enfermagem e hospitalização. Apesar disso, não se
fala em “auxilio-invalidez”.
Por outro lado, a Portaria 1078-DCIP.22, de 29.7.2010, concede, de
forma expressa, o auxílio-invalidez ao Recorrido, porém, o faz por
prazo determinado, entre 29.7.2010 e 28.7.2015. No mesmo ato,
“revoga” a contar de 28.7.2010, o “auxilio-invalidez” concedido pela
Portaria 989-CIP.21 acima referida. Dessa feita, verifica-se a partir
desta última Portaria, que a Administração Militar pagou o auxílio-
invalidez desde a Reforma do Réu e quis deixar clara tal informação,
que não constava textualmente da Portaria que o reformou.
Em passo seguinte, após a cessação do benefício, já no ano de 2015
(22.12.2015), o Apelado solicitou, por meio de requerimento datado e
assinado de próprio punho, a devolução de valores relativos ao ano de
2015. Explicitou que:
‘[...] no mês 07/2015 aparece a última concessão do Auxílio-Invalidez
conforme previsto nos contracheques anteriores (anexo). No mês
subsequente, ou seja, sem ao menos ser avisado pela Seção de Serviço
de Inativos e Pensionistas, aparece um valor a ser descontado de R$
608,00 (seiscentos e oito reais) referente a DA AUX INVALIDEZ com
data final de desconto fixada para 12/2015, totalizando 05 (cinco)
meses de desconto, perfazendo um total de desconto de R$ 3.040,00
(três mil e quarenta reais).’
Adiante, prossegue:
‘Excelência, diante dos fatos demonstrados no presente requerimento,
não há do que falar em recebimento dos valores além do previsto, pois
ao analisarmos os contracheques do mês 01/2015 e 07/2015 (anexo),
veremos que o primeiro foi implantado informando o mês para o fim
da concessão do Auxílio-Invalidez, e o segundo contracheque trazia
em seu bojo o último mês da concessão do referido auxilio.’
Assim, compreendo não haver dúvida de que o Réu não fazia jus ao
benefício, pois não necessitava de cuidados especiais, tampouco
permaneceu internado por período superior a seis meses. Mesmo
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
16/18
assim requereu os valores suspensos após não comparecer, por
diversas vezes (11.3.2015; 6 e 30.4.2015), à Inspeção de Saúde,
embora regularmente intimado, o que demonstra dolo em sua conduta.
[...]
No caso em análise, ainda que não tenha sido possível comprovar a
fraude no processo de reforma, a posterior alteração das condições
físicas iniciais, com a consequente retomada da capacidade cognitiva
e a ausência de qualquer limitação física a demandar internação ou
cuidados especiais de enfermagem, inviabilizam a manutenção da
reforma por invalidez, por ausência de requisito legal básico para seu
deferimento.
Cabe frisar que o engodo em situações como essa é o próprio silêncio
malicioso, com o intuito de continuar a receber vantagem indevida, ou
seja, o benefício, em face da recuperação da condição de saúde, com a
manutenção da Administração Militar em erro, decorrente da omissão
dolosa de informação relevante para a revisão da condição de
reformado como inválido.
Assim verifica-se no caso concreto a convicção de que a versão
defensiva – de suposta ausência de dolo – não se coaduna com as
evidências constituídas nos autos.
[...]
Conforme demonstrado nos autos, o Acusado, após a conclusão do
procedimento de reforma, realizou diversos cursos relacionados à área
Jurídica e prestou assessoria e consultoria na área de Direito Militar,
atividades totalmente incompatíveis com qualquer doença mental,
especialmente a Esquizofrenia Paranoide. Ainda que não tenha sido
possível precisar se o Agente, à época dos fatos, apresentava critérios
fechados para diagnóstico da moléstia psiquiátrica, o fato é que há
muito tempo não precisa de cuidados a demandar o referido auxílio.
Portanto, é farto o lastro probante da materialidade e autoria
delitivas, a conduta é típica, antijurídica e culpável, razão pela qual a
condenação se impõe. Assim, ausente qualquer fundamento apto à
absolvição, deve ser reformada a Sentença absolutória para condenar
o 2º Sgt Ref Ex José Mendes Visqueira pela prática do crime previsto
no art. 251, caput, do CPM”.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
17/18
17. Assim, considerando que os argumentos compendiados no voto da
Ministra-Relatora e, em contraposição, no voto do eminente Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, exauriram a análise, cada qual com os respectivos
fundamentos, dispenso-me de alongar no exame da matéria, apenas reportando
concordância com o esmerado voto da Ministra-Relatora.
18. De fato, não vejo como extrair o elemento subjetivo do tipo
(dolo), por omissão, de quem foi obrigado a se submeter à condição de
reformado, em decorrência de imposição por laudo médico que concluiu pela
incapacidade de se manter na ativa da Força terrestre.
19. O benefício de auxilio-invalidez apenas se apresenta como
consectário da incapacidade aferida por junta médica, após duradouro procedimento
terapêutico sem sucesso, cabendo assinalar que o Apelado nunca concordou com
esse diagnóstico, não havendo, portanto, meio eficaz a ser instrumentalizado para
opor-se à reforma, bem como para que o Decreto de concessão de auxilio invalidez
operasse seus efeitos regulares, já que não teve participação nessa concessão.
20. Embora esteja bastante claro nos autos a inexistência de
incapacidade, em razão das atividades desenvolvidas pelo Apelado após a sua
reforma, bem como pela prospecção de perícia médica posterior que atestou a
inexistência da incapacidade, entendo que os autos não conseguiu demonstrar o
concurso do agente para que operasse a reforma, bem como na elaboração do ato
administrativo que viabilizou a percepção do auxílio-invalidez, o qual decorreu
exclusivamente de ato da Administração Militar, independentemente de o Apelado
não ter aceitado o diagnóstico, conforme restou demonstrado no trâmite da sua
reforma, o que, a meu sentir, retira a responsabilidade dele por omissão.
21. Nesse campo, cabe salientar que a omissão somente tem relevância
para a configuração de eventual crime, quando o agente esteja investido do dever e
do poder para agir. No caso, tanto a reforma como a percepção do auxílio-invalidez
transcenderam a voluntariedade do Apelado, bem como a sua possibilidade de se
opor, conforme o farto acervo probatório carreado aos autos a demonstrar que,
durante todo o tempo, o Apelado resistiu à hipótese da reforma, o que inviabilizaria
a concessão do auxílio, sem que seu posicionalmente surtisse qualquer efeito
jurídico, cabendo salientar que este último ato adveio da Portaria 1078-DCIP.22, de
29.7.2010, concedendo-lhe, de forma expressa, o auxílio-invalidez, não sendo
plausível a aferição do elemento subjetivo do tipo por omissão, sob o argumento de
silêncio malicioso.
22.Com essas considerações, firmo posicionamento em compor a
corrente minoritária para acompanhar o bem fundamentado voto da Ministra-
Relatora.
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/09/2022 11:40
:: 40001345221 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f962321e00a1a9...
18/18
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar o voto da eminente
Ministra Relatora, negando provimento ao recurso do Ministério Público Militar e
mantendo a sentença que absolveu JOSÉ MENDES VISQUEIRA do crime previsto
no art. 251 do CPM, com relação ao segundo fato narrado na exordial, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Brasília 31 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345221v2 e do código CRC 7b39e1e3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/9/2022, às 9:56:50
7000510-66.2021.7.00.0000
40001345221 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR